Tribunal: TJMT
Processo: 1000841-43.2020.8.11.0018
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000841-43.2020.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[NAILSON MARQUES MARINHO - CPF: 058.415.251-58 (APELANTE), JULIO CESAR ESQUIVEL - CPF: 545.947.401-97 (ADVOGADO), EDERSON RIBEIRO DE CARVALHO - CPF: 025.212.761-70 (APELANTE), DEYVID NEVES DELBOM - CPF: 029.777.061-60 (ADVOGADO), HIAGO RIBEIRO DA SILVA - CPF: 044.041.841-07 (APELANTE), WILLY ALBERTO HEITMANN NETO - CPF: 017.186.761-07 (ADVOGADO), FELIPE DE OLIVEIRA ALEXANDRINO - CPF: 064.959.476-23 (ADVOGADO), GEILSON JANUARIO DE DEUS - CPF: 059.808.181-03 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ROMARIO CARVALHO DA SILVA - CPF: 044.630.961-38 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), CARLOS ALEXANDRE SANTOS CARRENHO - CPF: 016.143.881-48 (ASSISTENTE), NEY DA COSTA LEITE - CPF: 918.353.991-34 (ASSISTENTE), MILTON LACERDA DA SILVA CAMPOS - CPF: 572.173.351-91 (ASSISTENTE), WANDERSON ALVES DE SOUZA - CPF: 018.236.721-59 (ASSISTENTE), JOSE RICARDO VIANA LOPES - CPF: 883.074.927-34 (VÍTIMA), PAULO CEZAR PAES BEZERRA - CPF: 037.602.851-39 (ASSISTENTE), FRANSLEY ALVES VASCONCELOS - CPF: 822.818.901-04 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NEUSA ALEXANDRE DA SILVA - CPF: 024.860.361-21 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR DE NULIDADE ARGUIDA E PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS DOS RÉUS.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, §2.º, INC. II, E §2.º-A, INC. I, E ART. 288, § ÚNICO, AMBOS DO CÓDIGO PENAL E ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N.º 11.343/2006 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – CINCO APELANTES –
1. PRELIMINAR
DE NULIDADE POR ILICITUDE DAS PROVAS QUE EMBASAM A CONDENAÇÃO PELO CRIME DE NARCOTRÁFICO ANTE A ALEGADA OCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOMICILIAR – INOCORRÊNCIA – INGRESSO DA GUARNIÇÃO POLICIAL NA RESIDÊNCIA PRECEDIDO POR FUNDADAS RAZÕES E SUSPEITA DE FLAGRANTE DELITO NO INTERIOR DO IMÓVEL – DESNECESSIDADE DE MANDADO JUDICIAL OU AUTORIZAÇÃO DO MORADOR – PRELIMINAR REJEITADA –
MÉRITO
–
2.
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ROUBO POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS NOS AUTOS – OBSERVÂNCIA À REGRA DO ART. 155 DO CPP –CONDENAÇÕES MANTIDAS –
3.
VINDICADA A ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – PROCEDÊNCIA –
DÚVIDA QUANTO À PRESENÇA DE ELEMENTAR DO TIPO PENAL – INCERTEZA QUANTO AO ÂNIMO ASSOCIATIVO PERMANENTE E ESTÁVEL – CONDENAÇÃO REFORMADA
–
4.
ALMEJADO O RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA POR UM DOS APELANTES – IMPROCEDÊNCIA – FIGURA DA COAUTORIA MEDIANTE DIVISÃO DE TAREFAS – INCUMBÊNCIAS DO REQUERENTE QUE FORAM DECISIVAS PARA O SUCESSO DA EMPREITADA ILÍCITA –
5.
PRETENDIDA A REDUÇÃO DAS PENAS BÁSICAS AO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS –
6.
POSTULADA A REDUÇÃO DO
QUANTUM
DE AUMENTO DERIVADO DE CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – PARCIAL PROCEDÊNCIA – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE –
7.
PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA POR UM DOS RECORRENTES – POSSIBILIDADE – SÚM. 545 DO STJ –
8.
PLEITEADA A COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A CONFISSÃO E A REINCIDÊNCIA DE UM DOS APELANTES –

DEFERIMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS IGUALMENTE PREPONDERANTES –
9.
REQUERIDA A EXCLUSÃO DAS CAUSAS DE AUMENTO DO CRIME DE ROUBO – INVIABILIDADE – CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO AMPLAMENTE DELINEADOS NOS AUTOS –
9.1.
POSTULADA A REDUÇÃO PARA 1/3 DO INCREMENTO DERIVADO DAS MAJORANTES DO CRIME DE ROUBO – IMPOSSBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 68, § ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL –
10.
SUPLICADA A APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, §4.º, DA LEI N.º 11.343/2006 POR UM DOS APELANTES – DESCABIMENTO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS –
11.
PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – INDEFERIMENTO – SUBSISTÊNCIA DOS REQUISITOS DAS PRISÕES PREVENTIVAS –
12.
ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL – IMPOSSIBILIDADE – QUANTIDADE

DE PENA, REINCIDÊNCIA E PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – OBSERVÂNCIA À SÚM. 719 DO STF –
13.
PREQUESTIONAMENTO –
14.
RECURSOS CONHECIDOS, COM REJEIÇÃO DA PRELIMINAR ARGUIDA, E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDOS, COM REFLEXOS SOBRE AS PENAS FINAIS DOS APELANTES.

1.

Inexiste violação à garantia expressa no art. 5.º, inc. XI, da Constituição Federal se os elementos informativos do inquérito e as provas colhidas no curso da instrução atestam que o ingresso dos policiais na residência de um dos apelantes foi precedido e embasado em fundadas razões que os levaram a suspeitar de flagrante delito no interior do imóvel, assim como ocorreu na hipótese, em que, ao ser entrevistado na delegacia em razão do seu possível envolvimento em crime patrimonial, o próprio suspeito admitiu que mantinha em depósito drogas ilícitas, com desiderato mercantil, no interior do seu domicílio.

2.

Descabe cogitar a absolvição por falta de provas no que toca ao crime de roubo majorado se a materialidade do delito e a autoria dos apelantes se encontram comprovadas por meio das confissões prestadas na fase extrajudicial e em juízo, do relatório de monitoramento de tornozeleira eletrônica e do relatório da quebra de sigilo dos dados telefônicos dos celulares apreendidos, além dos depoimentos judiciais prestados pelos agentes de segurança que diligenciaram na ocorrência.

3.

Se não há nos autos provas seguras de que os recorrentes se associaram entre si de maneira permanente e estável com o desiderato de cometer reiteradas infrações penais, a dúvida quanto à presença de elementar do tipo penal previsto no art. 288, § único, do Código Penal deve ser solvida em favor dos acusados.

4.

Não prospera o reconhecimento da participação de menor importância almejado por um dos réus, na medida em que as provas dos autos atestam que a sua contribuição foi decisiva e determinante para o sucesso, ainda que efêmero, da empreitada ilícita, amoldando-se o seu envolvimento à figura da coautoria mediante divisão de tarefas.

5.

É inviável a redução das penas básicas ao mínimo legal, diante da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis e valoradas com arrimo em fundamentação idônea.

6.

Embora inexista critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, pois esta atividade se insere no âmbito da discricionariedade motivada do magistrado, mostra-se de rigor a retificação por parte da instância
ad quem
quanto se constatar ofensa aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, assim como se deu na hipótese.

7.

Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, inc. III, alínea
d
, do Código Penal, sendo irrelevante se a admissão foi parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha dela se retratar.

8.

Ressalvados os casos de multirreincidência reconhecida na segunda fase da dosimetria, a agravante prevista no art. 61, inc. I, e a atenuante prevista no art. 65, inc. III, alínea
d
, do Código Penal devem ser consideradas igualmente preponderantes e compensadas de forma integral.

9.

Restando amplamente delineada nos autos a presença das causas de aumento do crime de roubo consistentes no concurso de pessoas e no emprego de arma de fogo, descabe cogitar a exclusão das majorantes previstas no art. 157, §.2º, inc. II, e §2.º-A, inc. I, do Código Penal.

9.1.

No concurso de causas de aumento de pena previstas na parte especial do Código Penal, é possível a aplicação de apenas uma delas, desde que seja a de maior expressão quantitativa, nos termos do art. 68, parágrafo único, do Código Penal.

10.

A prévia imposição de medida socioeducativa por ato infracional e a existência de outro inquérito policial em curso contra o mesmo agente, assomadas às provas atestando que o apelante vinha praticando o tráfico de drogas ilícitas havia cerca de 06 (seis) meses na comarca de origem e à apreensão de petrecho comumente associado à traficância, servem para obstar o benefício do art. 33, §4.º, da Lei n.º 11.343/2006, pois, quando analisados de forma concatenada, revelam que o réu se dedica a atividades delituosas.

11.

É inviável a concessão da liberdade provisória quando subsistem inalterados os requisitos ensejadores da prisão preventiva, máxime considerando que os recorrentes permaneceram segregados durante todo o curso da instrução criminal.

12.

A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência constituem motivação idônea para justificar a imposição de regime inicial mais gravoso que recomendaria o
quantum
de pena concretamente aplicada, não havendo falar,
in casu
, em inobservância ao enunciado n.º 719 da Súmula do STF ou em abrandamento do modo prisional.

13.

A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.

14.

Recursos de apelação criminal conhecidos, com rejeição da preliminar de nulidade arguida e, no mérito, parcialmente providos, com reflexos sobre as penas finais de todos os apelantes.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

NAILSON MARQUES MARINHO

ROMÁRIO CARVALHO DA SILVA

EDERSON RIBEIRO DE CARVALHO

HIAGO RIBEIRO DA SILVA

GEILSON JANUÁRIO DE DEUS

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal separadamente interpostos por
NAILSON MARQUES MARINHO
,
ROMÁRIO CARVALHO DA SILVA
,
EDERSON RIBEIRO DE CARVALHO
,
HIAGO RIBEIRO DA SILVA
e
GEILSON JANUARIO DE DEUS
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Juara/MT nos autos da ação penal (PJe) n.º 1000841-43.2020.8.11.0018, que
condenou

NAILSON
à pena privativa de liberdade de
15 (quinze) anos, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão
e ao pagamento de
233 (duzentos e trinta e três) dias-multa
;
condenou

ROMÁRIO
à pena privativa de liberdade de
14 (quatorze) anos, 09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão
e ao pagamento de
225 (duzentos e vinte e cinco) dias-multa
;
condenou

EDERSON
à pena privativa de liberdade de
13 (treze) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão
e ao pagamento de
195 (cento e noventa e cinco) dias-multa
;
condenou

HIAGO
à pena privativa de liberdade de
08 (oito) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão
e ao pagamento de
20 (vinte) dias-multa
; e
condenou

GEILSON
à pena privativa de liberdade de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
e ao pagamento de
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
; cumprindo frisar que,
em todos os casos
, foi fixado o
regime inicial fechado
e o valor unitário dos dias-multa restou arbitrado na mínima fração legal, bem assim que os
04 (quatro) primeiros recorrentes
foram condenados pela prática dos crimes tipificados no
art. 157, §2.º, inc. II, e §2.º-A, inc. I, e art. 288, § único, ambos do Código Penal
; ao passo que o
último recorrente
foi condenado pela prática do delito previsto no
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 88609266, o apelante
HIAGO RIBEIRO DA SILVA
pretende a
absolvição
de ambos os delitos pelos quais restou condenado
, alegando,
com relação ao crime de roubo
, a inexistência de provas produzidas em juízo capazes de atestar que concorreu de qualquer modo para a prática do ato ilícito e,
quanto ao delito de associação criminosa
, a ausência de elementar do tipo penal consistente no vínculo associativo permanente e estável do grupo, ao que agrega ainda o argumento de que a condenação pela segunda infração configuraria
bis in idem
com as majorantes do crime patrimonial.

Subsidiariamente
, almeja o reconhecimento da
participação de menor importância
no crime de roubo majorado, com a subsequente aplicação, no seu patamar máximo, do redutor previsto no art. 29, §1.º, do Código Penal; também postula o
decote das causas de aumento incidentes no delito de roubo
, por falta de provas quanto à sua incidência, ou a sua
aplicação na fração mínima de 1/3 (um terço)
; e, por fim, vindica a
redução das penas ao mínimo legal
; com o consequente
abrandamento do regime prisional
.

Por sua vez, nas razões recursais vistas no ID 88609271, o apelante
NAILSON MARQUES MARINHO
busca a
absolvição
do crime de associação criminosa
, por insuficiência probatória acerca da permanência e estabilidade da agremiação, e a
absolvição
do delito de roubo por falta de provas
de autoria ou participação;
subsidiariamente
, pugna pela
desclassificação
do crime patrimonial para
roubo simples
; pelo

afastamento da valoração desfavorável atribuída aos seus
antecedentes
, na primeira fase da dosimetria da pena; pelo reconhecimento da atenuante da
confissão espontânea
, com a
redução da pena ao mínimo legal
e pela imposição do
regime inicial semiaberto
para a expiação da reprimenda; por fim, requer a concessão do direito de
recorrer em liberdade
.

Já nas razões recursais registradas no ID

88609282, o apelante
EDERSON RIBEIRO DE CARVALHO
pleiteia a
absolvição
do crime do art. 288 do Código Penal
, por falta de provas quanto à presença do vínculo associativo permanente e estável; assim como a
absolvição
do delito de roubo
, sob o argumento de que as provas coligidas ao feito são insuficientes para respaldar o édito condenatório no que lhe refere.

De forma
subsidiária
, pede o afastamento da valoração pejorativa conferida na sentença aos seus
antecedentes
, à sua
conduta social
,

personalidade

e aos
motivos

do crime, com a consequente
redução da pena-base
; requerendo ainda a
readequação para 1/3 (um terço)
da exasperação derivada da majorante do
concurso de pessoas
no crime de roubo e a fixação do
regime semiaberto
para o cumprimento da sanção penal. Por derradeiro, almeja o
reajuste da pena de multa
, a
isenção das custas processuais
e
prequestiona
a matéria ora debatida.

Nas razões recursais anexadas no ID 88609285, o apelante
ROMÁRIO CARVALHO DA SILVA
pretende a
absolvição

do crime de associação criminosa
, ante a alegada ausência de provas aptas a atestar a existência da elementar do tipo penal consistente no vínculo associativo permanente e estável; e, com relação ao
crime de roubo
, postula a exclusão do desvalor atribuído aos seus
antecedentes

e à sua
culpabilidade
, com a subsequente
redução da pena-base ao mínimo legal
, ou a readequação para
1/6 (um sexto)
do
quantum
de aumento decorrente de cada circunstância judicial desfavorável; bem como reclama a
compensação integral
entre a atenuante da
confissão

espontânea
e a agravante da
reincidência
.

Nas mesmas razões recursais, o apelante
GEILSON JANUÁRIO DE DEUS
suscita,
preliminarmente
, a
nulidade absoluta por ilicitude das provas
que embasam a sua condenação, argumentando que a apreensão das substâncias entorpecentes em sua residência teria se dado sem mandado judicial ou autorização do morador, portanto, em manifesto contexto de
ofensa ao princípio da

inviolabilidade domiciliar
.

No mérito
, postula a redução para o patamar de
1/6 (um sexto) do
quantum
de aumento oriundo da circunstância judicial desfavorável
, na primeira fase da individualização da pena; e, na terceira etapa da dosimetria, pede a aplicação, em seu grau máximo, da causa de diminuição prevista no
art. 33, §4.º, da Lei n.º 11.343/2006
; assim como a eleição do
regime inicial semiaberto
para a expiação da pena e a
revogação da prisão preventiva
, por ausência de fundamento idôneo que justifique o regime fechado e a manutenção da segregação cautelar; ao que agrega, por derradeiro, o pedido de
isenção das custas processuais
e o
prequestionamento
da matéria ora debatida.

Em contrarrazões juntadas no ID 88609300, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento a todos apelos.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 91337490, opinou pela
rejeição da preliminar

e,
no mérito
, pelo
parcial provimento
dos recursos
, a fim de se absolverem os recorrentes do delito de associação criminosa, por falta de provas quanto à presença de elementar do tipo penal, e para que sejam redimensionadas as penas dos condenados, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
PRELIMINAR DE NULIDADE POR ILICITUDE PROBATÓRIA ARGUIDA PELO APELANTE

GEILSON JANUÁRIO DE DEUS
– ALEGADA A OCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOMICILIAR
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e os meios de impugnação empregados afiguram-se
necessários
e
adequados
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para as suas admissibilidades,
CONHEÇO
dos apelos manejados pelas i. defesas.

Antes de adentrar no mérito das insurgências, todavia, verifica-se que o apelante
GEILSON JANUÁRIO DE DEUS
suscita,
preliminarmente
,
a ilicitude das provas obtidas por ocasião do flagrante e delas derivadas
,

alegando, em abono à arguição, que
o ingresso e a busca dos agentes da Polícia Civil em sua casa configuraram verdadeira invasão de domicílio
, visto que a diligência não decorreu de ordem judicial e tampouco foi precedida de consentimento do morador, o que acarretaria
nulidade
insanável, nos termos do art. 157 do Código de Processo Penal e do art. 5.º, inc. XI, da Constituição Federal.

Em que pese o devotado empenho argumentativo da i. defesa, entendo que a
preliminar não comporta acolhida
, na medida em que a simples aferição da dinâmica que conduziu à busca domiciliar revela a
patente desnecessidade de mandado e de autorização do morador para a diligência neste caso concreto
, ante a presença de
fundadas razões de flagrante delito no interior do imóvel
, as quais justificam a intrusão não consentida dos agentes estatais na propriedade e tornam prescindível a ordem judicial.

Como se sabe, o
tráfico de drogas
é classificado pela doutrina como delito de
natureza permanente
, o que significa dizer que a respectiva
situação de flagrância perdura enquanto não cessada a permanência
, a teor do que preceitua o
art. 303 do CPP
, cuja redação dispõe que
“n
as infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência”
.

A questão é mais bem explicada na lição de Guilherme Nucci, segundo o qual
“o
s delitos permanentes são os que
se consumam com uma única conduta, embora a situação antijurídica gerada se prolongue no tempo até quando queria o agente
. (...).
O delito permanente admite prisão em flagrante enquanto não cessar a sua realização
”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de direito penal: parte geral: parte especial. 3. ed. rev. atual. e ampl. 2. tir. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007).

Neste contexto, conquanto a inviolabilidade domiciliar constitua
garantia expressamente prevista na Constituição Federal
, por outro lado, como sói ser nas ciências jurídicas, tal garantia
não é absoluta
. Pelo contrário, é excepcionada pelo próprio dispositivo constitucional que a prevê, o qual elenca determinadas hipóteses em que se permite a entrada forçada no domicílio alheio,
dentre as quais a ocorrência de
flagrante delito
.

A propósito:

“
Art. 5.º
(...)
XI -
a
casa é asilo inviolável
do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador,
salvo em caso de flagrante delito

ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”.

Ao tratar do tema, o
Supremo Tribunal Federal
estabeleceu que, muito embora a situação de flagrância em crimes permanentes se protraia no tempo e autorize a entrada forçada dos policiais na residência investigada,
a legalidade deste ingresso deverá ser aferida
posterior

e casuisticamente pelo juízo da causa
, tendo a Suprema Corte balizado certos parâmetros para este controle judicial
a posteriori
.

De acordo com a tese fixada pelo Pretório Excelso no
R.E. n.º 603.616/RO
, julgado sob a égide dos
recursos extraordinários representativos de controvérsia e com repercussão geral
, sob a relatoria do eminente Min. Gilmar Mendes, a higidez da busca e apreensão sem autorização judicial dependerá da demonstração quanto à
existência de elementos mínimos e anteriores à busca capazes de caracterizar justa causa para a diligência
, ou seja,
devem haver
fundadas razões
que levem os agentes estatais a crer que, dentro da residência, há situação de flagrante delito
.

Com efeito, no aludido julgamento, restou
“
fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita
, mesmo em período noturno,
quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas ‘a posteriori’, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito
, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados”.
(R. E. 603616 Rel. Min. GILMAR MENDES julgado em 05/11/2015 ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - DJe-093 09-05-2016 PUBLIC 10-05-2016) – Grifei.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, tem-se que, após as diligências ininterruptas que sucederam o crime de roubo majorado levado a efeito no estabelecimento comercial “Ricardo Joias”, em
11/06/2020
, os apelantes
NAILSON MARQUES MARINHO
,
ROMÁRIO CARVALHO DA SILVA
,
EDERSON RIBEIRO DE CARVALHO
e
HIAGO RIBEIRO DA SILVA
foram presos em flagrante delito no dia
13/06/2020
(ID 88611495 - Pág. 8/9), quando então os detidos foram indagados acerca da destinação dos itens subtraídos da loja vitimada, ao que responderam que
despacharam o produto do roubo rumo à cidade de Sinop/MT, pela empresa
Transrapido Sinal Verde

Ltda.
, consoante sintetiza a narrativa do B.O. n.º 2020.140062 (ID 88611496 - Pág. 3).

Ato contínuo, ainda segundo o documento, os investigadores da Polícia Civil da Comarca de Juara/MT contataram os policiais civis do município de Sinop/MT, os quais, por seu turno,
diligenciaram junto a empresa de transportes, em cujo depósito lograram êxito em arrecadar a encomenda ilícita
, constatando que, no seu interior, efetivamente se localizavam as dezenas de relógios anteriormente subtraídos da joalheria, os quais foram reconhecidos pela vítima como sendo de sua propriedade.

Ademais, depreende-se a partir do
Relatório de Investigação n.º 144/2020
que, segundo se apurou,
o comprovante de postagem do pacote contendo a
res furtivae
encontrava-se em nome do apelante GEILSON JANUÁRIO DE DEUS
, o qual até então sequer havia sido localizado,
in verbis
:

“(...) os produtos roubados haviam sido enviados para Sinop, foi feito contato telefônico com os policiais Civis daquela localidade, que de imediato diligenciaram até a transportadora e obtiveram êxito em localizar e arrecadar os produtos que haviam sido roubados nesta urbe.
Informamos também que o comprovante de postagem da encomenda, esta em nome Geilson Januário de Deus. Que até o presente momento não foi localizado
, contudo nesta delegacia o telefone celular de Hiago Ribeiro da Silva, a todo tempo recebia chamada de Geilson, no entanto, tais chamadas não foram atendidas pois não tínhamos autorização de Iago para atender o referido aparelho celular
”
.

(
Sic –
ID 88611497 - Pág. 9/10) – Grifei.

Desta feita, em
16/06/2020
, o recorrente
GEILSON JANUÁRIO DE DEUS
foi inquirido pela autoridade policial e, no afã de justificar o porquê de seu nome constar como o remetente da encomenda contendo os produtos roubados, explicou que,
desde o início do ano de 2020, vinha praticando o comércio ilícito de maconha na Comarca de Juara/MT
, atividade em razão da qual contraiu uma dívida com a facção criminosa autointitulada Comando Vermelho, sendo que, no dia seguinte ao roubo majorado, isto é, em
12/06/2020
, a pedido do apelante
HIAGO RIBEIRO DA SILVA
,
aceitou despachar um embrulho contendo vários relógios roubados para a cidade de Sinop/MT
, via empresa de transportes, e acrescentou que, segundo lhe disse o réu
HIAGO
,
como contraprestação pela tarefa, sua dívida de drogas com a referida facção ficaria quitada
.

Em razão dos fatos noticiados pelo próprio apelante
GEILSON JANUÁRIO
na tentativa de se eximir de participação no roubo,
inclusive informando aos policiais em entrevista na Delegacia que se encontrava na posse de maconha e indicando os locais em que estavam os entorpecentes
, quais sejam,
em sua residência e no meio do mato adjacente
,
os investigadores diligenciaram nas referidas localidades
, onde efetivamente confiscar a expressiva quantidade de psicotrópicos apreendida nestes autos.

A propósito, transcrevo os trechos pertinentes da inquirição extrajudicial do réu em questão,
in verbis
:

“(...)
Que desde o início deste ano diz ter passado a traficar maconha nesta cidade
e que as adquiriu da facção criminosa denominada comando vermelho
. (...) recebeu contato e
determinação para que depositasse R$ 1.800,00
(mil e oitocentos reais) em determinada conta bancária.
Que diz ter depositado apenas R$ 300,00
(trezentos reais) e dias depois diz que
uma mulher que não conhece esteve em sua casa e lhe entregou uma mochila preta contendo 1,800kg de maconha
.
Que diz ter passado a vender maconha nesta cidade ao preço de R$ 20,00 (vinte reais) a trouxinha
. Que para que pudesse vender maconha nesta cidade, diz que ficou obrigado a pagar R$ 100,00 (cem reais) por mês para o comando vermelho. (...). Que no dia
12/06/2020
,
a pedido de Hiago Ribeiro da Silva diz ter se dirigido até uma residência localizada na Rua Takeda, nº 319, nesta cidade, onde se encontravam os maiores imputáveis ora identificados pelos nomes Ederson Ribeiro Carvalho, Nailson Marques Marinho e Romário Carvalho da Silva.

Que estes dois últimos lhe contaram que no dia anterior haviam praticado um roubo contra o estabelecimento comercial Ricardus Joias, nesta cidade e que precisariam que despachasse o embrulho contendo vários relógios roubados, para Sinop/MT
. Que diz ter pegado o referido embrulho e o despachado para Sinop/MT por meio da transportadora Transrapido, acusando para tanto seu nome como remetente. (...).
Que durante entrevistas nesta Delegacia que ocorreram no dia de hoje por conta dos fatos acima mencionados, terminou por admitir que se encontrava na posse de uma pequena porção de maconha que sob sua indicação terminou por arrecadada por policiais civis. Que tempo depois, também sob sua indicação policiais civis arrecadaram outras duas porções de maconha e uma balança de precisão na casa em que reside e em meio ao mato uma mochila preta também contendo maconha. Que no total acredita ter sido localizada consigo cerca de 1,3kg de maconha
. (...). Que quando
Hiago lhe determinou que fosse despachar a mencionada encomenda lhe disse que se acaso fizesse a mencionada dívida de droga que possuía com o comando vermelho ficaria quitada
”.
(
Sic –
ID 88609105 - Pág. 6/7) – Grifei.

Portanto, a dinâmica investigativa que conduziu à busca e à apreensão das drogas ilícitas deixa claro que
o ingresso policial na residência do recorrente e a localização dos entorpecentes foram precedidos de
fundadas razões
indicando que, no interior no imóvel, havia situação de flagrante delito
, na medida em que,
ao ser inquirido sobre fatos diversos, o próprio morador informou que na sua vivenda eram mantidas em depósito as substâncias de uso proscrito no território brasileiro
, detalhando com pormenorizada minúcia as peculiaridades que indicavam a verossimilhança de suas alegações.

Nesse sentido foram as declarações prestadas
em juízo
pela testemunha compromissada
Fransley Alves Vasconcelos
, o qual relatou que os investigadores da Polícia Civil conseguiram chegar até o apelante
GEILSON JANUÁRIO DE DEUS
porque foi
ele quem havia encaminhado os relógios roubados para a cidade de Sinop/MT
, bem assim declarou que,
ao ser levado até a delegacia e entrevistado pelos agentes de segurança pública, o recorrente revelou que tinha drogas ilícitas em depósito na sua residência
, assumiu que praticava o comércio malsão e que vendia cada porção de maconha por R$ 20,00 (vinte reais); tendo a testemunha acrescentado a informação de que, segundo admitiu o próprio suspeito, este despachou os relógios subtraídos a fim de ter perdoada uma dívida que contraíra com a organização criminosa Comando Vermelho.

Por tal razão, e com arrimo nesta suspeita,
a guarnição policial se dirigiu até os locais indicados pelo próprio apelante
, nos quais
de fato localizou uma parte dos psicotrópicos escondida próximo a uma bananeira nos fundos do domicílio e, outra parte, no interior de uma mochila em um terreno baldio próximo
, totalizando
cerca de um quilograma e trezentos gramas de substância ilícita
, além de uma
balança de precisão
.

Em idêntico sentido foram as declarações judiciais da testemunha
Ney da Costa Leite
, de acordo com o qual, após ser conduzido até a delegacia em virtude da postagem da
res furtivae
, o apelante
GEILSON JANUÁRIO DE DEUS
admitiu espontaneamente se tratar de traficante de entorpecentes e assumiu que mantinha substâncias ilícitas na sua residência
; tendo a testemunha acrescentado também que
a genitora do recorrente autorizou o ingresso dos agentes policiais no domicílio
.

O desencadeamento investigativo que levou ao confisco das drogas é corroborado também pelo comprovante de postagem emitido pela empresa
Transrapido Sinal Verde Ltda.
, atestando que figurava como remetente da encomenda contendo os relógios roubados o ora apelante
GEILSON JANUÁRIO DE DEUS
(ID 88609207 - Pág. 76).

Deste modo, tratando-se o narcotráfico de crime apurado via ação penal pública, ante da notícia prestada pelo suspeito,
à autoridade policial incumbia justamente averiguar a procedência de tais alegações
e, se procedentes, instaurar o devido inquérito, consoante preceitua o
art. 5.º, §3.º do Código de Processo Penal
, o qual já foi interpretado pelo Superior Tribunal de Justiça como
“
o dever de apurar a veracidade dos fatos alegados
”
,
que são

endereçados à Polícia (EDcl no REsp 1096274/RJ, Rel. Min. Maria Thereza De Assis Moura, Sexta Turma, DJu 25.09.2012).

In casu
, os policiais civis demonstraram satisfatoriamente
a existência de fundadas razões para a busca residencial
– as quais, frise-se, não decorreram de meras denúncias anônimas ou de simples notícias apócrifas, mas de informações prestadas e detalhadas pelo próprio morador do imóvel na tentativa de explicar o seu possível envolvimento em fato-crime diverso –, de modo que, realizado o controle de legalidade
a posteriori
, apresenta-se
plenamente justificado o ingresso dos agentes de segurança pública no domicílio do suspeito, ainda que eventualmente desautorizado e sem mandado judicial
.

Ainda que assim não fosse, cumpre frisar,
ad argumentandum tantum
, que o termo de apreensão coligido no ID 88609109 - Pág. 10 atesta que, embora cerca de 283g (duzentos e oitenta e três) gramas de maconha tenham sido encontrados no domicílio do apelante
GEILSON JANUÁRIO DE DEUS
,
outras porções, totalizando mais de um quilograma da mesma substância, foram localizadas em locais que não a residência do recorrente, mas igualmente indicados por ele aos policiais
, especificamente em uma mochila no interior da mata e em um terreno baldio aos fundos da casa do réu.

Em suma, diante das provas atestando a existência de fundadas razões expostas pelos agentes de segurança pública para justificar a suspeita de flagrante delito no interior da residência do apelante
GEILSON JANUÁRIO DE DEUS
, com a posterior confirmação da situação de flagrância permanente,
deve ser
afastada
a tese de invasão domiciliar
e
refutado
o pedido de reconhecimento de ilicitude das provas
obtidas durante a busca residencial,
não havendo falar, tal qual se pretende, no seu desentranhamento dos autos, tampouco na consequente absolvição do apelante do crime de narcotráfico por insuficiência probatória
.

Com tais considerações,
REJEITO

a preliminar
arguida.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada a questão preliminar
, verte da denúncia que, em data inicial desconhecida, mas sabidamente até o dia 11/06/2020, na Comarca de Juara/MT, os apelantes
NAILSON MARQUES MARINHO, ROMÁRIO CARVALHO DA SILVA, EDERSON RIBEIRO DE CARVALHO
e
HIAGO RIBEIRO DA SILVA
, com consciência de ilicitude, associaram-se, com o fim específico de cometer crimes (
Fato 01
).

Ressai da exordial acusatória que, no dia 11/06/2020, por volta das 11h00min,

no estabelecimento comercial denominado “Ricardo Joias”, situado na Av. Rio Arinos, n.º 346, no centro da Comarca de Juara/MT, os apelantes
NAILSON MARQUES MARINHO, ROMÁRIO CARVALHO DA SILVA, EDERSON RIBEIRO DE CARVALHO
e
HIAGO RIBEIRO DA SILVA
, com consciência de ilicitude, em concurso de pessoas, mediante violência e grave ameaça exercida através do emprego de arma de fogo, subtraíram coisas alheias móveis consistentes em 24 (vinte e quatro) relógios, de marcas e cores diversas, e 01 (uma) bolsa feminina da marca
Queens
, de cor preta, todos pertencentes ao referido estabelecimento comercial (
Fato 02
).

A peça incoativa acusa também que, desde o mês de janeiro do ano de 2020 até o dia 16/06/2020, na Comarca de Juara/MT, o apelante
GEILSON JANUÁRIO DE DEUS
, com consciência de ilicitude, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, adquiriu, vendeu e manteve em depósito drogas ilícitas com a finalidade de comercialização, especificamente 1,083kg (um quilograma, oitenta e três gramas) de substância análoga à maconha (
Fato 03
).

Segundo a proposição ministerial, os recorrentes
NAILSON, ROMÁRIO, EDERSON
e
HIAGO
associaram-se com o fim específico de praticarem crimes de roubo em comércios locais e, para tanto, planejavam as empreitadas em reuniões na residência do acusado
EDERSON
, sendo que, após estabelecerem a forma da atuação, no dia 11/06/2020, por volta das 11h00min,
NAILSON
e
ROMÁRIO
, utilizando-se de uma motocicleta
Yamaha Factor 125
e portando um revólver de calibre .38, deslocaram-se até a loja “Ricardo Joias”, onde, mediante violência e grave ameaça exercidas contra a atendente do estabelecimento, subtraíram diversos objetos.

A narrativa constante da inicial expõe que, após a consumação do crime patrimonial, os executores se dirigiram até o domicílio do increpado
EDERSON
, o qual se desfez da motocicleta e da arma de fogo utilizadas no ilícito e preparou a
res furtivae
para ser despachada por meio de uma transportadora para a cidade de Sinop/MT, ao passo que o réu
HIAGO
, por sua vez, foi o responsável por fazer o levantamento prévio de informações sobre o estabelecimento vitimado, por monitorar o
locus delicti
e por repassar tais dados aos seus conluiados.

A acusação pontua que, na data seguinte ao crime de roubo, o recorrente
GEILSON JANUÁRIO DE DEUS
levou os itens subtraídos até uma transportadora para serem despachados, bem assim que, ao ser entrevistado pelos agentes de segurança pública,
GEILSON
acabou por confessar que, desde o mês de janeiro de 2020 adquiriu, vendeu e manteve em depósito, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, entorpecentes ilícitos para o fim de traficância, os quais foram apreendidos pelos policiais e totalizavam 1.083,8g (mil, oitenta e três gramas e 8 decigramas) de Cannabis Sativa L, vulgarmente conhecida como maconha.

Diante destes fatos, os apelantes
NAILSON, ROMÁRIO, EDERSON
e
HIAGO
foram
denunciados
como incursos nas penas dos delitos previstos no
art. 157, §2.º, incisos II, e §2.º-A, inciso I, e art. 288, § único, ambos do Código Penal
, enquanto o apelante
GEILSON
foi denunciado como incurso nas penas do crime tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006
, ao que se seguiu o devido processo legal, culminando na
total procedência da pretensão acusatória
, contexto em que agora os recorrentes exsurgem inconformados perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.

Dos pedidos de absolvição do crime de roubo majorado por falta de provas
– apelantes NAILSON, EDERSON e HIAGO:

A
materialidade da infração penal
está comprovada por meio dos boletins de ocorrência (ID 88611495 - Pág. 3/5; ID 88611496 - Pág. 1/4 e ID 88609111 - Pág. 4/6); do Relatório de Investigação n.º 144/2020 e anexos fotográficos (ID 88611497 - Pág. 9/10 e ss.); do termo de depósito (ID 88609111 - Pág. 7/8); do termo de apreensão (ID 88609106 - Pág. 3/4); do auto de avaliação (ID 88609111 - Pág. 11); do termo de entrega (ID 88609112 - Pág. 2/3); do laudo de exame de eficiência da arma de fogo, atestando a sua eficácia para a percussão de disparos (ID 88611498 - Pág. 4); do auto de exame pericial em veículo automotor (ID 88611498 - Pág. 5/7); do Relatório Informativo da quebra de sigilo dos dados telefônicos dos aparelhos celulares apreendidos e anexos fotográficos (ID 88609207 - Pág. 24/28 e ss.); além da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

No que concerne à
autoria
, denota-se a presença satisfatória de provas suficientes e aptas a implicar
NAILSON MARQUES MARINHO, ROMÁRIO CARVALHO DA SILVA, EDERSON RIBEIRO DE CARVALHO
e
HIAGO RIBEIRO DA SILVA
no crime de roubo majorado e a respaldar as suas condenações.

Inicialmente, impõe-se frisar que, ao serem ouvidas
em juízo
, as vítimas
Neusa Alexandre da Silva
e
Maciel Cardeal de Souza
narraram que, na manhã do fato, por volta das 10h45min ou 11h00min, encontravam-se trabalhando no estabelecimento comercial “Ricardo Joias”, quando
adentraram no local dois indivíduos do sexo masculino
, vestidos de
cowboy
,

um de chapéu e outro de boné, ambos usando máscaras faciais de proteção contra COVID-19.

As vítimas relataram também que, em um primeiro momento, os infratores pediram para ver alguns relógios e, certo tempo depois, anunciaram o assalto, quando então o mais alto e magro deles, com o tom de pele mais claro,
aquele que usava chapéu, sacou e passou a ostentar a arma de fogo em face das vítimas
, especificamente um
revólver
, bem assim
renderam as pessoas presentes, quais sejam, as vítimas
Neusa Alexandre
e
Maciel Cardeal
, o filho pequeno de ambos
, outra funcionária do estabelecimento e o rapaz responsável pela fabricação dos produtos, que se encontrava na oficina aos fundos da joalheria.

Desta feita, segundo os ofendidos, um dos agentes permaneceu no caixa, vigiando os ofendidos, ao passo que o outro recolheu os mais de 20 (vinte) relógios do estabelecimento comercial, os quais armazenava tanto em uma sacola que os increpados trouxeram consigo quanto em uma bolsa feminina subtraída da própria loja vitimada no momento do fato.

A vítima
Maciel Cardeal de Souza
revelou ainda que
os agentes se evadiram do
locus delicti
em uma motocicleta
Yamaha Factor
, conduzida pelo indivíduo que aparentemente não portava arma de fogo, ao passo que o infrator que portava o revólver deixou cair o seu chapéu durante a fuga, bem assim acrescentou que
a
res furtivae
foi transportada e localizada na Comarca de Sinop/MT
; por fim, o ofendido
Maciel Cardeal
reconheceu em audiência instrutória, mesmo que não com completa certeza, o recorrente
ROMÁRIO CARVALHO DA SILVA
como um dos executores do roubo majorado.

Ademais, importa frisar que os réus
NAILSON MARQUES MARINHO
e
ROMÁRIO CARVALHO DA SILVA
são
confessos
e,
em ambas as fases processuais
,

admitiram ter executado o delito de roubo majorado na loja vitimada
.

Com efeito, o apelante
NAILSON MARQUES MARINHO
aduziu
perante a autoridade judiciária
que efetivamente se trata de um dos autores do delito patrimonial e acrescentou que
saiu da cidade de Sinop/MT até a Comarca de Juara/MT
em busca de serviço, bem como que chegou em Juara/MT na véspera do fato, tendo então alugado a residência do apelante
EDERSON RIBEIRO CARVALHO
, que conheceu naquela mesma data.

A respeito do crime de roubo propriamente dito,
NAILSON MARQUES
asseverou que
foi o responsável por trazer consigo a arma de fogo
e que, na data fatídica, saiu de manhã para dar uma volta na cidade, juntamente com o corréu
ROMÁRIO CARVALHO DA SILVA
, contexto em que ambos realizaram a subtração ilícita;
ao que agregou ainda a admissão de que o interrogado foi quem usou chapéu e portou o revólver durante a empreitada
.

Nas exatas palavras do recorrente
NAILSON
,
“É verdade,
eu que roubei lá
. (...).
Essa arma nós trouxe, eu que trouxe ela
, não tem? (...). Na quinta-feira cedo nós foi sair, né, para dar uma volta na cidade,
e nós viu que estava fácil lá e realizamos o assalto lá.
Fui eu que entrei na loja mais o ROMÁRIO
.
Eu que estava de chapéu. (...) Eu não relei em ninguém,
a única coisa que eu cheguei lá eu só mostrei o revólver e guardei ele de novo
”.
(
Sic –
ID 89819482) – Grifei.

Oportunamente, friso que, embora a i. defesa do apelante
NAILSON MARQUES MARINHO
sustente que a sua confissão seria o único elemento a implicá-lo no ilícito

e que, portanto, o édito condenatório seria insustentável,
tal assertiva não corresponde à realidade processual
, na medida em que a responsabilidade penal do acusado se fundamenta, outrossim, sobre as declarações do corréu
ROMÁRIO CARVALHO DA SILVA
, o qual também assumiu o seu envolvimento no roubo e
implicou NAILSON como coexecutor da infração
.

A propósito, o réu
ROMÁRIO CARVALHO DA SILVA
declarou,
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, que tanto ele quanto
NAILSON
foram até a cidade de Juara/MT em busca de emprego e que, na manhã seguinte à sua chegada, deram uma volta pela cidade e
notaram a facilidade de praticar o roubo contra a joalheria, motivo por que ingressaram no local e anunciaram o assalto
.

O acusado
ROMÁRIO
revelou que arma de fogo pertencia tanto ao ele quanto ao corréu
NAILSON
e que ambos trouxeram o artefato bélico de Sinop/MT, ao que acrescentou ainda a informação de que encontraram aleatoriamente o recorrente
EDERSON RIBEIRO CARVALHO
na via pública e este lhes ofereceu sua residência em aluguel, sendo este o único motivo pelo qual foram localizados e presos no domicílio de
EDERSON
.

Assim, tem-se que, além de ter sido reconhecido pela vítima
Maciel Cardeal de Souza
, o acusado
ROMÁRIO

CARVALHO DA SILVA
confessou a autoria pelo ilícito e implicou expressamente o recorrente
NAILSON MARQUES MARINHO
na empreitada, o que certamente se presta
corroborar a confissão deste e a respaldar a sua condenação
.

Como é cediço, a “delação” do corréu, que não se exime da própria responsabilidade pelo delito constitui prova idônea para demonstrar a participação dos demais envolvidos, inclusive prevalecendo sobre a negativa de autoria dos agentes implicados, consoante a orientação jurisprudencial pátria. Nesse sentido:

“A delação de corréu, que não se exime de responsabilidade pelo evento delituoso e que sequer possui interesse em prejudicar o acusado, é meio idôneo a sustentar a condenação”
.
(TJ-MG - APR: 10313150275474001 Ipatinga, Relator: Márcia Milanez, Julgamento: 25/10/2016, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Publicação: 04/11/2016) – Negritei.

“A confissão e delação de corréu que não se exime da própria responsabilidade prevalece sobre a negativa da autoria”
.
(TJ-RO - APL: 00053181720108220004 RO 0005318-17.2010.822.0004, Relator: Desembargador Valter de Oliveira, Julgamento: 29/04/2014, 1ª Câmara Criminal, Diário Oficial em 08/05/2014) – Negritei.

Não bastasse, é de se notar também o teor das informações constantes do
Relatório Informativo da quebra do sigilo de dados telefônicos
deferida judicialmente e realizada em face dos aparelhos celulares dos réus (ID 88609207 - Pág. 24/76), cujo conteúdo também se presta a respaldar o desfecho condenatório.

Nesta toada, os registros fotográficos extraídos do telefone celular do recorrente
NAILSON MARQUES MARINHO
são
deveras comprometedores
e confirmam o seu envolvimento no empreendimento criminoso, notadamente as imagens de n.º 33, 41, 42, 43, 44 e 45, porquanto, nestas, retratam-se, respectivamente:
a motocicleta usada no roubo
;
o réu em questão vestindo o chapéu e portando o revólver que usou no delito
;
a arma de fogo utilizada no crime
;
os relógios subtraídos da loja vitimada, ainda com as etiquetas
; a
bolsa feminina roubada do estabelecimento
; e os
relógios já embalados na caixa que foi posteriormente transportada para a cidade de Sinop/MT
.

As fotografias referidas estão registradas no ID 88609207 - Pág. 62; Pág. 70; Pág. 71; Pág. 72, Pág. 73 e Pág. 74, e são mais bem descritas no próprio
Relatório Informativo
elaborado pela Polícia Civil,
in verbis
:

“17 – Imagem 33 –
Foto de uma motocicleta Yamaha factor de cor preta, Placa QBF -4159, localizada na galeria de fotos do aparelho celular de Nailson Marques Marinho. Motocicleta que identificada como sendo a utilizada para realizar o roubo a loja Ricardo Joias
, conforme Boletim de Ocorrencia 2020.140062. (...).

21 - Imagem 41 –
Foto de Nailson Marques Marinho com uma arma de fogo em mãos, e trajando chapéu de palha e uma camisa de botão manga longa. A arma foi a mesma utilizada no roubo a loja Ricardo Jóias, bem como a vestes e o chapéu. Foto localizada na galeria de fotos do aparelho celular de Nailson
.

22 - Imagem 42
– Foto localizada na galeria de fotos do celular de Nailson Marques Marinho mostra a arma utilizada no roubo à loja Ricardo Jóias
.

23 – Imagem 43 e 44 –
Foto dos produtos roubados, encontrada na galeria de fotos do aparelho celular de Nailson Marques Marinho
.

24 – Imagem 45 –
Caixa utilizada por Hiago Ribeiro da Silva para embalar os objetos roubados a qual foi postada por Geilson Januario de Deus. Cabe ressaltar que a referida caixa é de um chinelo cuja marca e tamanho, são semelhantes ao chinelo que estava sendo usado por Hiago no momento da prisão.
Foto extraída da galeria de fotos do aparelho celular de Nailson Marques Marinho
”.
(ID 88609207 - Pág. 26/27) – Grifei.

Diante destes elementos, resta de todo inviável a absolvição do apelante
NAILSON MARQUES MARINHO
impondo-se ratificar a sua condenação.

Com relação ao apelante
EDERSON RIBEIRO DE CARVALHO
, este
negou a autoria delitiva

em juízo
, sustentando que desconhecia os acusados
NAILSON
e
ROMÁRIO
e que se limitou a alugar para eles a sua residência, bem assim que não tinha ciência acerca da intenção delitiva dos infratores.

Por outro lado, não se descura que, ao ser
inquirido perante a autoridade policial
, o réu
EDERSON
apresentou versão diametralmente oposta,
admitiu o seu conhecimento sobre o roubo
e
assumiu que recebeu os executores da infração em sua residência para que eles pudessem cometer o delito
, assim como
que os auxiliou em diversos momentos do
iter criminis
e, ainda, após a consumações delitiva
, ao
dar guarida aos fugitivos
,

esconder a arma de fogo
,
desfazer-se da motocicleta utilizada no delito
e
ajudar na fuga aos agentes quando da chegada da Polícia no domicílio
, em troca do que
receberia quantia em dinheiro
.

A propósito, transcrevo os trechos pertinentes da narrativa extrajudicial do recorrente
EDERSON RIBEIRO DE CARVALHO
:

“(...) Que há alguns dias, diz que alguém que não sabe quem seja, lhe telefonou e
lhe passou a missão de hospedar em sua casa duas pessoas que viriam de Sinop/MT, para aqui cometerem roubos
. Que no início da noite do dia 10/06/2020, diz que os ora identificados pelos nomes
Romário Carvalho da Silva
e
Nailson Marques chegaram em sua casa com uma motocicleta Yamaha/Factor de placa QBF-4159 e um revólver de calibre .38
(...) e depois de um deles tê-lo deixado sobre uma estante diz que o guardou no guarda-roupas.
Que na manhã do dia 11/06/2020, diz que se utilizando dos citados motocicleta e revólver, Romário e Nailsom cometeram um roubo contra o estabelecimento comercial Ricardo Joias e logo depois do crime foram se esconder em sua casa, onde também os viu contar os relógios que roubaram
, os quais totalizavam 27 unidades. Que diz não ter ficado com nenhum relógio roubado e
que ficou de mais tarde receber algum dinheiro pelo apoio que deu aos assaltantes
. Que no intuito de não chamarem a atenção
diz que foi esconder a referida motocicleta na casa de Paulo Cezar Paes Bezerra
, o qual, no entanto diz que não conhecia. (...). Que aduz que quando da chegada dos policiais estava na frente da casa e
inclusive tentou alertar Romário e Nailson gritando aos policiais que estava sozinho em casa.
Que
Romário
e
Nailson
empreenderam fuga pelos fundos da casa, contudo, diz que os policiais os alcançaram (...). Que depois de ter sido trazido para esta Delegacia de Polícia,
confessou que estava na posse do revólver .38, que Romário e Nailson se utilizaram no cometimento do mencionado roubo
e em seguida
indicou um local em sua casa onde a arma terminou por ser encontrada
. Que também indicou a casa de Paulo Cezar Paes Bezerra, onde os policiais localizaram e arrecadaram a motocicleta (...)”.
(ID 88609101 - Pág. 3/6) – Destaquei.

Com efeito, sabe-se que a
confissão prestada na fase de inquérito, ainda que posteriormente retratada em juízo
,
não é desprovida de valor probatório
, especialmente quando
corroborada por outros elementos de prova angariados ao caderno processual
.

Nesse sentido consolidou-se o entendimento deste e. Sodalício estadual, conforme se infere do
Enunciado n.º 11
da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe:

“A confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015. Disponibilizado no DJE n.º 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

In casu
, as admissões extrajudiciais do acusado
EDERSON RIBEIRO CARVALHO
são corroboradas pelo fato de que a arma de fogo foi localizada pelos agentes de segurança pública no local por ele indicado e de que
parte da
res furtivae
foi encontrada e apreendida em sua residência
, especificamente a bolsa feminina, da marca
Queens
.

Neste ponto, friso que a jurisprudência das Cortes Superiores sedimentou-se no sentido de que, em se tratando de delitos patrimoniais,
quando o agente é surpreendido
em poder do produto do crime
, dentro de um
curto espaço de tempo após a subtração
,
inverte-se o ônus da prova
, incumbindo à defesa demonstrar a licitude da conduta do suspeito,
o que não ocorreu
in casu
(
ex vi
do
HC 243.033/SP
, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2013, DJe 04/12/2013;

ARE 822.045/SC
, Rel. Min. BARROSO, julgado em 28/08/2014, DJe 02/09/2014)
.

Além disso, ao ser ouvida
perante a autoridade judiciária
, a testemunha
Ney da Costa Leite
relatou que foi um dos investigadores da Polícia Civil responsáveis por diligenciar na ocorrência e que, de acordo com o que restou apurado, nas suas palavras,
“o
EDERSON
, o
EDERSON
deu guarita para eles lá,
sabia do assalto antecipadamente
, que segundo ele recebeu uma ligação falando que era para acoitar o pessoal, e informou a gente o local onde estaria guardada a arma de fogo. (...). O
EDERSON sabia, ele teria que dar guarita, ele teria que dar pouso para um pessoal que ia cometer um assalto aqui em Juara
”
(ID 89819482).

Não bastasse, embora o réu
EDERSON RIBEIRO
sustente em juízo que apenas se encontrava fortuitamente na residência por ocasião da abordagem policial, mas que não frequentava tanto o imóvel depois alugá-lo aos corréus
NAILSON
e
ROMÁRIO
, bem assim que não teve contato com o produto do roubo, as informações extraídas mediante autorização judicial de seu telefone celular apontam em sentido oposto.

Com efeito, denota-se a partir do
Relatório Informativo
de quebra do sigilo dos dados telefônicos que, no aparelho celular de
EDERSON
, foram encontradas
fotografias dos relógios e da bolsa feminina subtraídos, ainda com as etiquetas
, além de registros em que ele aparece sorrindo e
ostentando o revólver usado no roubo
, especificamente as imagens de n.º 22, 23 e 24 (ID 88609207 - Pág. 51/53).

Eis os excertos consignados no aludido
Relatório Informativo
,
in verbis
:

“11 - Imagem 22 –
Imagem localizada no aparelho de Ederson Ribeiro de Carvalho, onde este aparece demonstrando uma arma de fogo, a qual foi identificada como sendo a mesma arma utilizada no roubo a loja Ricardo jóias
, conformo B.O nº2020.140062.

12 – Imagem 23 e 24 –
imagem de produtos de roubo conforme B.O nº2020.140062, retiradas da galeria de fotos do aparelho celular de Ederson Ribeiro de Carvalho; que a bolsa roubada e utilizada para retirar os objetos da loja Ricardo Jóias, foi localiza e arrecadada na residência de Ederson no momento da prisão
”
. (ID 88609207 - Pág. 25).

Outrossim, importa ressaltar que
a negativa judicial de autoria do réu
EDERSON RIBEIRO
, além de
carente de verossimilhança
, encontra-se
isolada
no arcabouço probatório.

A uma
, porque é pouco razoável que qualquer indivíduo fosse alugar a própria residência, com todos os seus pertences no interior do imóvel, a 02 (dois) desconhecidos que encontrou fortuitamente na via pública naquela mesma data – um dos quais, frise-se, usava tornozeleira eletrônica à época – e passaria a frequentar apenas esporadicamente a vivenda para alimentar as suas galinhas, encontrando-se coincidentemente no domicílio quando da abordagem policial.

A duas
, porque a versão judicial de
EDERSON
vai de encontro com o depoimento da testemunha compromissada
Paulo Cezar Paes Bezerra
, na medida em que o acusado, ao tentar explicar que jamais se desfez da motocicleta usada no crime, alega que pegou o veículo emprestado do proprietário, isto é, do apelante
NAILSON
, para visitar sua ex-esposa na data seguinte ao fato ilícito (
12/06/2020
) e que, ao voltar do seu destino, a moto apresentou defeito em frente à casa da testemunha
Paulo Cezar
, razão pela qual a deixou na residência do testemunhante, pois não conseguiria carregá-la.

Por outro lado, ao ser ouvida em audiência instrutória, testemunha
Paulo Cezar Paes Bezerra
narrou que o réu
EDERSON RIBEIRO deixou a motocicleta em sua residência

02 (dois) dias antes da apreensão do automóvel
, ocorrida em
13/06/2020
, portanto, em
11/06/2020
, ou seja, na própria data do crime, bem assim revelou a aludida testemunha que, ao deixar a moto na sua casa, o acusado
EDERSON
limitou-se
a pedir que o declarante a guardasse para ele, para que posteriormente negociassem a compra e venda do ciclomotor, nada mencionando sobre eventual defeito no veículo
.

Demais disso, chama a atenção que, ao verificar o suposto problema na motocicleta, o acusado
EDERSON
tenha escolhido não só guardá-la com um terceiro desconhecido do dono do automóvel, mas também oferecê-la à venda a este terceiro, sem o consentimento do titular do veículo.

Diante das fragilidades e inconsistências na versão apresentada pelo recorrente
EDERSON RIBEIRO DE CARVALHO
em juízo, entendo que a sua negativa judicial não deve prevalecer sobre a confissão extrajudicial, corroborada que está pelos demais elementos de cognição angariados ao feito, no sentido de que o apelante, com consciência de ilicitude e comunhão de vontades com os executores do crime patrimonial, concorreu ativamente para auxiliá-los na consecução da empreitada, antes e depois da execução delitiva, auxílio em troca do qual receberia inclusive contraprestação pecuniária.

Assim sendo, impõe-se

ratificar
a condenação
, pelo delito de roubo majorado, também do réu
EDERSON RIBEIRO DE CARVALHO
.

No que concerne ao apelante
HIAGO RIBEIRO DA SILVA
, este exerceu o seu direito ao silêncio na delegacia e,
em juízo
,
negou a autoria delitiva
, sustentando que desconhece os apelantes
NAILSON
e
ROMÁRIO
e que não sabe por que se encontra preso, na medida em que não se lembra de ter estado nas redondezas do
locus delicti
antes do ilícito e que não frequentava a casa do apelante
EDERSON
.

Em que pese a negativa do acusado, o depoimento prestado pela testemunha compromissada
Carlos Alexandre Santos Carrenho
atesta que o apelante
HIAGO DA SILVA
efetivamente
transitou pelas proximidades da cena do crime nos minutos que antecederam o roubo majorado
e, ato contínuo,
dirigiu-se para a residência do insurgente

EDERSON RIBEIRO
, onde também se encontravam os recorrentes
NAILSON MARQUES
e
ROMÁRIO

CARVALHO
, os quais, logo em seguida, procederam até a joalheria para praticar o roubo.

A propósito, a policial penal
Carlos Alexandre Santos Carrenho
aduziu
em audiência instrutória
que é o responsável por coordenar a estrutura do monitoramento eletrônico na Comarca de Juara/MT e que, após tomar conhecimento do delito patrimonial ocorrido na loja vitimada e assistir às filmagens captadas pelas câmeras de segurança do estabelecimento comercial, realizou os devidos levantamentos no locais de exclusão e notou em uma das passagens o apelante
NAILSON MARQUES
usando tornozeleira eletrônica, sendo que, por ser o coordenador do monitoramento no município, soube que o referido acusado não era da cidade e desconfiou que pudesse ser ele um dos executores do roubo captado no vídeo.

Com base em tais suspeitas, o testemunhante relata que fez o acompanhamento de todos os monitorados por tornozeleira da sua região e que, neste acompanhamento,
desvelou que o apelante HIAGO DA SILVA frequentava assiduamente a casa onde o declarante antes havia visto o réu NAILSON
, a qual posteriormente descobriu se tratar do domicílio do recorrente
EDERSON RIBEIRO
.

O depoente prosseguiu narrando que, ainda através do sistema de monitoramento eletrônico, descortinou que, na data do roubo, o recorrente
HIAGO
,
às 10h25min, encostou em frente à
Gazin
– isto é, ao lado do estabelecimento comercial vitimado, “Ricardo Joias”
–, sendo que,
ao sair dali, desceu diretamente até a residência do apelante EDERSON, onde permaneceu até cerca de
10h35min ou 10h40min
e onde também se encontravam NAILSON e ROMÁRIO
, os quais, momentos depois, por volta das
10h45min
,
deslocaram-se até a joalheria e executaram o delito patrimonial
.

A testemunha descreveu também que, na madrugada seguinte ao fato, especificamente à 00h23min do dia
12/06/2020
, segundo o relatório de monitoramento, o apelante
HIAGO DA SILVA
se movimentou sentido Estrada do Jaú, chegando até o meio de um pasto, com mato alto para gado, sem qualquer justificativa para tanto, até porque se tratava de horário em que ele deveria estar recolhido em sua residência.

Neste ponto, impõe-se transcrever também os bem pontuados trechos das contrarrazões recursais, remetendo-se ao relatório de monitoramento:

“Ocorre que o
relatório de monitoramento com o uso de tornozeleira eletrônica
, aponta estreme de dúvida que: [i] no
dia 10.06.2020
, por volta das
13h15
,
por diversas vezes, HIAGO passou em frente a Ricardo Joias e aproximadamente às 13h30 desse mesmo dia foi até a casa do réu EDERSON
; [ii] em
11.06.2020 (dia do crime)
, às
09h29, HIAGO permaneceu parado por um tempo próximo ao estabelecimento; às 09h49 ele foi visualizado deixando novamente a casa de EDERSON, onde também estavam NAILSON e ROMÁRIO
; Logo
após o roubo, ele andou pela rua próxima a relojoaria e depois retornou a casa de EDERSON
; às 18h43 do mesmo dia, ele continuou circulando pelas proximidades da casa e chegou a também passava perto a loja roubada; [iii] no dia
12.06.2020
, às
09h59, HIAGO voltou a casa que serviu de abrigo aos increpados e
após foi até a casa do acusado GEILSON
”.
(ID 88609300 - Pág. 15) – Destaquei.

O envolvimento de
HIAGO RIBEIRO DA SILVA
no crime é roborado também pelos depoimentos prestados
em juízo
pelos investigadores da Polícia Civil
Wanderson Alves de Souza
e
Ney da Costa Leite
.

Deveras, a testemunha
Wanderson Alves de Souza
aduziu durante a solenidade instrutória que, após tomarem conhecimento do roubo e assistirem às imagens da execução delitiva, os policiais civis obtiveram a informação de que diversos indivíduos com tornozeleira eletrônica estariam frequentando uma residência local, razão pela qual inicialmente fizeram um reconhecimento do imóvel e, depois, realizaram a abordagem, ocasião em que foram atendidos pelo apelante
EDERSON
, o qual tentou alertar terceiros sobre a presença da Polícia no local.

A testemunha prosseguiu relatando que as viaturas já haviam montado cerco no quarteirão e que, não obstante o réu
EDERSON
dissesse que estava sozinho no domicílio, os investigadores puderam ver que outros 02 (dois) indivíduos, quais sejam, os apelantes
NAILSON
e
ROMÁRIO
, se evadiam pelos fundos da propriedade, contexto em que foram perseguidos e detidos por pela força policial.

De acordo com o testemunhante
Wanderson Alves de Souza
, já na delegacia, o insurgente
EDERSON admitiu ter dado suporte e apoio aos executores do roubo
e indicou aos policiais os locais onde ele armazenou a arma de fogo e onde havia escondido a motocicleta usadas no crime.

O declarante prosseguiu narrando que, conjuntamente com os policiais penais, puderam verificar, através do sistema de monitoramento eletrônico, a frequência de outro indivíduo com tornozeleira na casa de
EDERSON
, especificamente do apelante
HIAGO RIBEIRO DA SILVA
, ao que a testemunha acrescentou que, no dia do roubo,
o aparato de monitoramento acusou a localização de HIAGO nas proximidades da joalheria vitimada minutos antes do fato
e, logo depois da ocorrência, na residência do acusado
EDERSON
; revelando também que
HIAGO

teria levado as mercadorias até um terreno baldio na saída para o Jaú
.

No mesmo diapasão foram as declarações da testemunha
Ney da Costa Leite
, a qual disse ainda que o apelante
HIAGO
, além de por vezes ter se encontrado com os demais agentes na residência do recorrente
EDERSON
e
de
“cuidar”
do estabelecimento vitimado antes do crime,
de acordo com os dados do monitoramento eletrônico,
foi quem escondeu o produto do roubo em um local ermo na data fatídica
, no afã de
“esquentar”
a mercadoria, e, posteriormente, retornou com a
res furtivae
para que fosse despachada pelo insurgente
GEILSON
, rumo à cidade de Sinop/MT.

Nos exatos termos do depoimento judicial do testemunhante
Ney da Costa Leite
,
“
o GEILSON postou essa mercadoria, é, numa caixa de chinelo, né. E, segundo o GEILSON, ele pegou essa caixa da mão do HIAGO
e da mão do
NAILSON
. (...). E,
segundo foi falado para o GEILSON, o
HIAGO
não faria isso daí, porque ele
pediu para o GEILSON fazer
divido ao GEILSON estar tendo dívida de drogas com o HIAGO
. (...). A lógica é ‘esquentar’ o produto, né. Você esquenta eles, e uma bolsa feminina você praticamente encontra em qualquer residência, mas a quantidade de relógios, não. (...) e os relógios eles tiraram da residência, porque se tivesse uma batida (...). Ele foi sim e retornou à casa em outro horário”
. (
Sic –
ID 89819482) – Grifei.

Neste ponto, consigno que
o fato de as testemunhas consistirem nos agentes estatais que diligenciaram na etapa inquisitiva não afasta a credibilidade ou a idoneidade de seus depoimentos, tampouco elide o valor probatório dos seus relatos, os quais, além de gozarem de fé pública e presunção de veracidade, foram prestados mediante o compromisso legal de que trata o art. 203 do CPP e se encontram em
consonância com as demais provas do feito
, portanto, aptos a respaldar o édito condenatório.

É o que
preceitua o
Enunciado Orientativo n.º 08

da Jurisprudência Uniformizada da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do

TJMT, cuja redação dispõe que
“o
s depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE n.º 9.998, de 11/04/2017)

– Negritei.

Por oportuno, embora as razões recursais do apelante
HIAGO DA SILVA
sugiram que a sua condenação se embasa unicamente sobre deduções dos policiais e que o réu em questão apenas transitou pelas proximidades da cena do crime e frequentou residência de
“más companhias”
, entendo que
o itinerário comprometedor do acusado não constitui o único elemento de cognição que pesa em seu desfavor
.

Nesta toada, as declarações prestadas perante a autoridade policial pelo corréu
GEILSON JANUÁRIO DE JESUS
, em consonância com o depoimento judicial da testemunha
Ney da Costa Leite
, dão conta de que foi justamente o apelante
HIAGO RIBEIRO DA SILVA
quem lhe determinou que fosse até a casa do acusado
EDERSON
para buscar o embrulho contendo a
res furtivae
e despachá-lo para a cidade de Sinop/MT.

A propósito, transcrevo os trechos das aludidas declarações:

“Que no dia
12/06/2020
,
a pedido de Hiago Ribeiro da Silva
diz ter se dirigido até uma residência localizada na Rua Takeda, nº 319, nesta cidade, onde se encontravam os maiores imputáveis ora identificados pelos nomes Ederson Ribeiro Carvalho, Nailson Marques Marinho e Romário Carvalho da Silva.

Que estes dois últimos lhe contaram que no dia anterior haviam praticado um roubo contra o estabelecimento comercial Ricardus Joias, nesta cidade e que precisariam que despachasse o embrulho contendo vários relógios roubados, para Sinop/MT
.
Que diz ter pegado o referido embrulho e o despachado para Sinop/MT por meio da transportadora Transrapido
, acusando para tanto seu nome como remetente. (...).
Que quando Hiago lhe determinou que fosse despachar a mencionada encomenda
lhe disse que se acaso fizesse a mencionada dívida de droga que possuía com o comando vermelho ficaria quitada
”.
(
Sic –
ID 88609105 - Pág. 6/7) – Grifei.

Não obstante o acusado
GEILSON JANUÁRIO
tenha alterado substancialmente o seu depoimento em juízo e
passado a alegar que sequer conhecia o recorrente HIAGO
,
a sua versão judicial, neste particular tocante, carece sobremaneira de credibilidade
, na medida em que o
Relatório Informativo
da quebra do sigilo de dados telefônicos atesta que, no aparelho celular de
GEILSON
, foi encontrado o contato de
HIAGO
e que
ambos interagiam por áudios remetidos via aplicativo de mensagens instantâneas
, sempre deletando o arquivo depois que ouviam.

Com efeito, consta do referido
Relatório Informativo
:

“04 -
Imagem 06 – Dados de contato telefônico de Hiago Ribeiro da Silva na agenda telefônica de Geilson Januario de Deus
, o que sugere que mantinham contato com freqüência

05 – Imagem 07 –
Conversas viam aplicativo whatsapp, por áudio de Hiago com Geilson Januario, como observados, sempre que após as conversas os áudios e as mensagens eram deletadas
,

não sendo possível neste momento serem verificas por estes analistas
, no entanto podendo ser recuperadas por programas ou aparelhos específicos para recuperação de dados, junto a POLITEC”
. (ID 88609207 - Pág. 25) – Destaquei.

Além disso, denota-se que o relato de
GEILSON JANUÁRIO
na delegacia se coaduna com a inusitada coincidência consistente no fato de os relógios roubados terem sido embalados para postagem em uma
caixa de chinelos idênticos em cor, marca e numeração, às novas sandálias usadas pelo recorrente HIAGO DA SILVA no momento de sua prisão
, o que foi confirmado
em juízo
por meio do depoimento das testemunhas
Wanderson Alves de Souza
e
Ney da Costa Leite
.

Com efeito, consta do Relatório n.º 104/2020 que,
“quando capturado, Hiago Ribeiro calçava um par de sandálias novas e idênticas na marca, tamanho e cor à caixa utilizada para embalar e remeter para Sinop os relógios roubados
”.
(ID

88609112 - Pág. 8/10) – Negritei.

Estas informações são corroboradas pelos registros fotográficos coligidos no ID 88609114 - Pág. 4/5, cujas legendas consignam expressamente,
in verbis
:

“Imagem 1:
Fotografia da lateral da caixa em que os relógios roubados foram embalados e enviados por transportadora
.
Caixa de chinelo da marca Kenner, nº 42, cores preto e laranja.
(...). Imagem 3:
Fotografia do chinelo da marca Kenner, nº 42, cores preto e laranja, com símbolo da marca em metal, que Hiago calçava nesta Unidade policial em 13/06/2020, correspondente à inscrição da caixa apreendida com os objetos roubados
”
. (ID 88609114 - Pág. 4/5) – Grifei.

Não bastasse, as declarações extrajudiciais de
GEILSON JANUÁRIO
implicando
HIAGO DA SILVA
no roubo são corroboradas pelos próprios depoimentos prestados
em juízo
pelo policial penal e pelos investigadores da Polícia Civil, de modo que, havendo elementos produzidos na etapa judicial aptos a consolidar os elementos de informação angariados ao inquérito,
não é defeso ao julgador utilizar-se também destes últimos para a formação de seu convencimento motivado
, consoante a jurisprudência firmada no e. Superior Tribunal de Justiça:

“1. Conforme o disposto no
art. 155 do CPP
, não se mostra admissível que a condenação do réu seja fundada
exclusivamente
em elementos de informação colhidos durante o inquérito e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, ressalvadas as provas cautelares e não repetíveis.
Contudo, mister se faz reconhecer que tais provas, em atendimento ao princípio da livre persuasão motivada do juiz, desde que corroboradas por elementos de convicção produzidos na fase judicial, podem ser valoradas na formação do juízo condenatório
”.
(AgInt no AREsp 784.107/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 14/11/2018) – Destaquei.

Por fim, chama a atenção que
HIAGO RIBEIRO DA SILVA
sustente desconhecer os demais acusados, porquanto o
Relatório Informativo
da quebra de sigilo dos dados telefônicos demonstra que, no celular do apelante
NAILSON MARQUES
, havia fotografia do cartão poupança contendo os dados bancários de
HIAGO
, o qual mantinha ainda frequente contato, via ligações e
whatsapp
, com o recorrente
EDERSON RIBEIRO
, sempre apagando as mensagens após a leitura.

A propósito, transcrevo os trechos pertinentes do documento:

“20 - Imagem 40 –
Foto localizada na galeria de fotos do celular de Nailson Marques Marinho, contendo os dados bancários em nome de Hiago Ribeiro da Silva
, do Banco Caixa Econômica Federal.
Devido a Hiago ter feito toda a logística (embalou e repassou para que Geilson Januario de Deus efetuasse a postagem, via transportadora), tanto de apoio quanto de envio dos produtos roubados, Hiago teria fornecido os dados bancários a Nailson, para que quando fossem vendidos os produtos roubados, ele receberia uma parte do dinheiro
.

14 – Imagem 27, 28, 29 e 30 –
contatos de Hiago Ribeiro da Silva, salvo na lista de contato do aparelho celular de Ederson Ribeiro, com conversas via aplicativo Whatsapp.
Muitas das conversas foram deletadas, após serem visualizada por eles. Demonstrando que Ederson e Hiago mantinham freqüentes contatos, tanto via telefone, quanto via aplicativos Whatsapp
”.

(ID 88609207 - Pág. 25/26) – Destaquei.

Com a devida vênia da d. defesa, tais elementos de convicção, analisados de maneira sistemática e concatenada, a meu ver, apresentam-se suficientes para comprovar que, embora não executado o crime de roubo propriamente dito, o apelante
HIAGO
encontrava-se em unidade de desígnios, comunhão de vontades e conjunção de esforços com os executores
NAILSON
e
ROMÁRIO
e com o corréu
EDERSON
, de modo que descabe cogitar, tal qual se pretende, a sua absolvição por falta de provas.

Diante deste cenário probatório,
à luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que
as provas jungidas ao feito, em ambas as fases da persecução criminal, portanto,
em observância ao comando insculpido no art. 155 do Código de Processo Penal
, são aptas a demonstrar,
além da dúvida razoável
, a autoria dos apelantes
NAILSON MARQUES MARINHO
,
ROMÁRIO CARVALHO DA SILVA
,
EDERSON RIBEIRO DE CARVALHO
e
HIAGO RIBEIRO DA SILVA
pelo crime de roubo majorado, com todas as elementares que lhe são inerentes, a inviabilizar a almejada absolvição por falta de provas.

Mantêm-se
, pois, os
desfechos condenatórios
.

2.

Dos pedidos de absolvição do crime de associação criminosa
– apelantes NAILSON, ROMÁRIO EDERSON e HIAGO:

O delito de
associação criminosa
está tipificado no art. 288 do Código Penal e a sua configuração depende da demonstração inequívoca quanto à existência de uma
reunião
habitual
de pelo menos 03 (três) pessoas
, para o fim específico de cometer crimes.

Em outras palavras, a caracterização do crime em comento exige a
comprovação do ânimo

associativo
, isto é, de um
vínculo associativo
permanente
e
estável
entre os integrantes
(conduta-meio), bem como
da predisposição teleológica da agremiação
, ou seja, o
seu desiderato delitivo
, no sentido de que a reunião se volta ao cometimento de uma
série indeterminada
de infrações penais (conduta-fim).

Tem-se, portanto, que o
elemento subjetivo específico
do tipo penal
não
corresponde ao
singelo agrupamento de pessoas
, sob pena de se configurar o delito do art. 288 do CP em todo e qualquer concurso entre três ou mais agentes.

Assim,
a associação criminosa distingue-se do mero concurso de pessoas
justamente em razão da sua
durabilidade
e
permanência
, além da finalidade voltada à prática de
pluralidade
de delitos, elementos esses indispensáveis ao aperfeiçoamento da conduta típica.

Sobre o tema, leciona Rogério Greco,
in verbis
:

“Assim, conforme as precisas lições de Hungria,

o que difere, ab initio, o delito de associação criminosa (societas delinquendi) de um concurso eventual de pessoas (societas criminis ou societas in crimine) é o fato de a reunião criminosa, naquela situação, possuir, como dissemos,
caráter relativamente duradouro
.
Dessa forma, os integrantes do grupo não se reúnem apenas, por exemplo, para a prática de um ou dois delitos, sendo a finalidade do grupo a prática constante e reiterada de uma série de crimes,
seja a cadeia criminosa homogênea (destinada à prática de um mesmo crime), seja a heterogênea
(que tem por finalidade praticar delitos distintos, a exemplo de roubos, furtos, extorsões, homicídios etc.)”
.

(GRECO, Rogério. Código Penal Comentado. Niterói: Impetus, 2017, p. 1451, versão digital) – Destaquei.

No mesmo sentido direciona-se o entendimento desta C. Terceira Câmara Criminal, já tendo assentado que
“
o artigo 288, do Código Penal, dispõe que a associação criminosa deve visar o cometimento de crimes de forma reiterada
(...)
”.
(N.U 0001783-10.2016.8.11.0026, Ap.

111120/2017, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, 04/04/2018, DJE 18/04/2018) – Grifei.

Em outras palavras, a
permanência

e a
estabilidade
do vínculo associativo que condiciona a configuração do tipo penal

dizem respeito à
sua natureza autônoma em relação aos delitos que se visa praticar
, ou seja, trata-se de um prévio ajuste entre os membros visando formar uma associação de fato, uma verdadeira
societas sceleris
,
de forma que a caracterização deste crime não se contenta com
o simples dolo de agir conjuntamente, em concurso, para a prática de um ou mais crimes
, sendo indispensável o
dolo específico de
associar-se de forma
permanente
e
estável
.

Partindo dessas premissas e volvendo-se ao caso concreto,
entendo que
as provas que instruem a ação penal
não
são suficientes para evidenciar com a certeza necessária a presença do dolo específico na conduta dos apelantes
, havendo
dúvida intransponível

quanto à existência do ânimo associativo duradouro e estável por parte dos agentes
.

A propósito, embora os recorrentes
NAILSON MARQUES MARINHO
e
ROMÁRIO CARVALHO DA SILVA
tenham confessado a prática do roubo majorado, tanto estes quanto os insurgentes
EDERSON RIBEIRO DE CARVALHO
e
HIAGO RIBEIRO DA SILVA

negaram
que tenham se associado de forma
permanente
e
estável
, com a finalidade específica de cometer crimes, bem assim
refutaram
a acusação de que seriam faccionados a organização criminosa.

Por suas vezes, as vítimas
Neusa Alexandre da Silva
e
Maciel Cardeal de Souza
afirmaram
em juízo
que ouviram dizer que o roubo à joalheria foi perpetrado por uma organização criminosa, contudo, não souberam informar de onde surgiram tais comentários.

Da mesma forma, os policiais ouvidos no curso da instrução probatória, embora sejam contundentes quando afirmam que os réus são integrantes da facção denominada Comando Vermelho,
não esclareceram a procedência destas conclusões e se limitaram a alegar que partiram de
“informações inoficiosas
”
.

Ademais, mesmo que assim não fosse, em atenção ao princípio da correlação ou congruência, impõe-se notar que a denúncia sequer imputa aos recorrentes
NAILSON MARQUES MARINHO
,
ROMÁRIO CARVALHO DA SILVA
,
EDERSON RIBEIRO DE CARVALHO
e
HIAGO RIBEIRO DA SILVA
o delito de integrar organização criminosa, mas os acusa de se associarem entre si para o fim específico de cometerem crimes de roubo contra comércios locais,
o que tampouco restou cabalmente comprovado nos autos
.

Isto porque, embora haja elementos bastantes no feito atestando que os recorrentes efetivamente se reuniram antes e depois da prática do crime patrimonial, tais elementos,
mais depressa que atestar o ânimo associativo permanente e estável dos réus em uma associação criminosa, evidencia tão somente que o crime de roubo foi premeditado e planejado pelos coautores
, bem assim precedido e sucedido de reuniões voltadas à divisão de tarefas e a implementar a destinação da
res furtivae
.

Na hipótese, o
Relatório Informativo
da quebra do sigilo de dados telefônicos dos aparelhos celulares demonstra a
troca de ligações entre alguns dos agentes
, bem assim
interações de áudio e texto entre outros
; todavia,
o conteúdo das mensagens e diálogos foi deletado e não pôde ser acessado pelos investigadores da Polícia Civil
.

Destarte, não é possível extrair dessas provas, com a certeza necessária,
se o vínculo subjetivo existente entre os agentes adquiriu as conotações de
estabilidade
e
permanência
que caracterizam o crime de
associação criminosa
ou se consistiu tão somente em conluio inerente ao próprio
concurso eventual de pessoas
,
devendo a dúvida, portanto, ser solvida em favor dos réus
.

Dito de outra forma,
é plenamente possível que os apelantes tenham se agremiado entre si
mediante um
planejamento prévio de associação
duradoura
e
estável
, com o dolo específico de cometer crimes habitualmente.

Contudo,
à míngua de
provas mais seguras das quais se possa extrair cabalmente tal conclusão [a exemplo de conversas, mensagens ou diálogos mantidos entre os agremiados que eventualmente denotassem a sua intenção subjetiva de estabilidade e permanência; de regras estatutárias formuladas pelo quarteto a fim de regimentar a sua associação presente ou contínua; de anotações contendo planos a curto, médio ou longo prazo do grupo; etc.],
impõe-se concluir pelo mero concurso de pessoas e pela hipótese de coautoria com divisão de tarefas
, a qual se encontra, esta sim, satisfatoriamente comprovada nos autos.

A propósito,
“
o
agrupamento eventual ou acidental de agentes para o cometimento de crime, como no caso dos autos, não satisfaz a exigência de ‘
associação’
prevista na lei, não havendo confundir o concurso de pessoas com a
associação

criminosa
, a qual exige certa regularidade e reiteração de conduta
criminosa
por grupo de mais de três pessoas, nos termos do art. 288 do Código Penal
”.
(Ap. nº 70074414772, Sétima Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Conrado Kurtz de Souza, Julgado em 05/10/2017)
–
Negritei.

Ante o exposto,
dá-se parcial provimento
aos apelos dos recorrentes
NAILSON MARQUES MARINHO
,
ROMÁRIO CARVALHO DA SILVA
,
EDERSON RIBEIRO DE CARVALHO
,
HIAGO RIBEIRO DA SILVA
, a fim de se reformar,
em parte
, a r. sentença objurgada e
ABSOLVÊ-LOS
do crime previsto no
art. 288, § único, do Código Penal
, restando, por conseguinte,
prejudicados
os pedidos de readequação da pena imposta com relação a este delito e as alegações de
bis in idem
com as majorantes do delito de roubo.

3.

Do reconhecimento da participação de menor importância no crime de roubo majorado pretendido pelo apelante HIAGO RIBEIRO DA SILVA
:

Como é cediço, no concurso de pessoas, a colaboração recíproca pode ocorrer tanto na forma de
coautoria
quanto de
participação
, sendo que, para fins de punição, o Código Penal brasileiro adota a
teoria monista ou unitária
, o que significa dizer que, havendo
concurso de agentes
com
unidade de desígnios e pluralidade de condutas causalmente relevantes para a prática de determinado crime
,
tanto os autores quanto os partícipes incidirão nas penas por este cominadas
, de modo que
é irrelevante, para a eventual responsabilização criminal, qual dos infratores executou os verbos nucleares do tipo
, pois, se os demais agentes conheciam e intenção delitiva do executor e agiram para auxiliar no sucesso da empreitada,
todos eles se sujeitarão à mesma incursão típica e à mesma classificação jurídica da conduta
.

Entretanto, no afã de evitar padronizações injustas e atendendo ao princípio constitucional da individualização da pena, as reprimendas
deverão ser aplicadas
‘na medida da culpabilidade’
de cada um dos envolvidos
, a teor do que preceitua o art. 29,
caput
,
in fine,
do

Código Penal.

Nesta toada, o legislador estipulou a
‘participação de menor importância’ (art. 29, §1º)
, para diferenciar o tratamento dispensado àquele partícipe cuja colaboração foi mínima e cujo envolvimento não foi notório, possibilitando-se a redução da sua reprimenda de 1/6 (um sexto) a 1/3 (um terço), mesmo nos casos em que a sanção basilar foi fixada no patamar mínimo legal, porquanto o desconto é efetuado na terceira fase do cálculo dosimétrico, tratando-se de causa modificadora de pena.

No caso em apreço,
após analisar detidamente o complexo probatório que instrui a ação penal, resta inarredável concluir que o envolvimento do apelante
HIAGO RIBEIRO DA SILVA
no episódio ilícito
não
consistiu em participação de menor importância
, pois,
embora não tenha praticado os atos executórios em si do crime de roubo propriamente dito, as incumbências do referido insurgente na empreitada foram essenciais sucesso – ainda que efêmero – do delito.

Com efeito, as provas já cotejadas no item 01 deste aresto atestam que, além de
se reunir com os demais agentes previamente ao crime
, o apelante
HIAGO
foi o
responsável por monitorar a joalheria vitimada nos momentos que antecederam o ilícito
e
por repassar as necessárias informações aos comparsas
que, minutos depois, executariam o roubo;
encarregou-se de “esquentar” o material subtraído em terreno baldio logo após a fato
e de
viabilizar, via interposta pessoa, a postagem da
res furtivae
para cidade diversa onde o produto seria revendido
,
possibilitando assim o lucro de todo o grupo,
inclusive dos executores.

Aqui, é de se frisar que os relógios roubados foram transportados e efetivamente chegaram até o destino visado e que apenas foram recuperados em virtude da rápida ação conjunta entre os policiais civis lotados em Juara/MT e em Sinop/MT.

Significa dizer que, de maneira
decisiva
,
essencial
e
determinante
, o ora apelante envolveu-se no empreendimento iníquo em praticamente todas as fases do
iter criminis
, desde a cogitação até o exaurimento,
de modo que
a sua ligação com roubo majorado, amolda-se à figura da
coautoria mediante divisão de tarefas
, e
não à mera participação de somenos importância
.

A propósito da
distinção entre os institutos
, já assentou o eg. STJ:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. LATROCÍNIO.
COAUTORIA. EXISTÊNCIA DE DIVISÃO DE TAREFAS
. DESNECESSIDADE DE QUE TODOS OS AGENTES PRATIQUEM O VERBO DESCRITO NO TIPO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1.
Na coautoria
, todos os agentes possuem o domínio comum do fato típico, mediante uma divisão de tarefas.
Não é necessário que todos os agentes pratiquem o verbo descrito no tipo; basta que a sua conduta, atípica, se isoladamente observada, seja essencial para a realização do fato típico
. (...). 3. Agravo regimental não provido”.
(AgRg no AREsp 465.499/ES, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 07/05/2015) – Destaquei.

Assim sendo, além de configurado
in casu
o concurso de pessoas, tem-se ainda o
fenômeno da
coautoria
, na medida em que houve
contribuição igualitária dos coacusados para a consumação infracional, evidenciada pela
unidade de desígnios
e pela
divisão de tarefas
entre eles, de modo que o
papel da recorrente HIAGO RIBEIRO DA SILVA não pode ser encarado como o de simples partícipe
.

Por oportuno, ressalto que
“
não há falar em aplicação da minorante pela participação de menor importância
(art. 29, § 1º, do CP) na hipótese em que
evidenciada a alta relevância causal da atuação da recorrida para que concretizados os fatos típicos, bem como a gravidade da contribuição prestada
(...)”.
(REsp 1359411/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 05/05/2016, DJe 16/05/2016) – Grifei.

Refuta-se
, pois, o pedido de aplicação do redutor de pena previsto no art. 29, §1.º, do Código Penal, postulado por
HIAGO RIBEIRO DA SILVA
.

4.

Da readequação da pena-base ao mínimo legal almejada por TODOS OS APELANTES
:

De proêmio, impõe-se consignar que o apelante
HIAGO RIBEIRO DA SILVA
não teve circunstâncias judiciais valoradas em seu desfavor, motivo por que a sua pena-base se quedou no patamar mínimo legal, isto é, em 04 (quatro) anos de reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias-multa (ID 88609252 - Pág. 14).

Em relação ao apelante
EDERSON RIBEIRO DE CARVALHO
, não obstante requeira a neutralização dos seus
ANTECEDENTES
, da sua
PERSONALIDADE
,
CONDUTA SOCIAL
e dos
MOTIVOS
do crime, esclareço que apenas os
ANTECEDENTES
foram considerados em seu demérito na primeira fase da dosimetria e ensejaram a fixação da pena-base em
06 (seis) anos de reclusão
e pagamento de 100 (cem) dias-multa (ID 88609252 - Pág. 12).

Com efeito, impõe-se ratificar o desvalor atribuído aos
ANTECEDENTES
do recorrente
EDERSON RIBEIRO
, pois, em consulta ao
Processo Executivo de Penal (SEEU) n.º 0001223-42.2018.8.22.0010
, constatei que,
além da condenação utilizada pelo juízo
a quo
para reconhecer a reincidência do acusado
[ação penal n.º 6488-07.2018.8.11.0018 – código 118422, crimes de lesão corporal, ameaça e desacato, com
trânsito em julgado no dia

07/02/2020
], ele
ostenta ainda outra condenação definitiva
pelo delito de roubo majorado, proferida na ação penal n.º 4679-75.2010.8.11.0013 – código 59113, com
trânsito em julgado no dia
01/07/2013
(
ex vi
da apelação criminal n.º 103710/2011).

Quanto aos apelantes
NAILSON MARQUES MARINHO
e
ROMÁRIO CARVALHO DA SILVA
, ambos tiveram a pena-base estabelecida no patamar de
07 (sete) anos de reclusão
e pagamento de 120 (cento e vinte) dias-multa, em virtude do desabono conferido aos seus
ANTECEDENTES
e à sua
CULPABILIDADE
.

No que concerne aos
ANTECEDENTES
, deve ser
ratificada
a análise realizada na sentença com relação a ambos os recorrentes.

Isto porque, além da
condenação pretérita pelo crime de roubo majorado utilizada para aferir a reincidência
do apelante
NAILSON MARQUES MARINHO
, qual seja, aquela proferida na ação penal n.º 3034-28.2018.811.0015 – código 319973, com
trânsito em julgado no dia
27/02/2020
̧ele possui também a
condenação definitiva pelo crime de tráfico de drogas
, igualmente anterior ao fato
sub judice
e proferida na ação penal n.º 12753-68.2017.811.0015 – código 306707, com
trânsito em julgado no dia
02/07/2018
.

Da mesma forma, a folha de antecedentes coligida no ID

88609146 - Pág. 4 demonstra que
ROMÁRIO CARVALHO DA SILVA
responde ao
Processo Executivo de Pena (SEEU) n.º 0009036-53.2014.811.0015
, no bojo do qual, além da condenação pretérita pelos crimes de roubo e receptação, a qual foi utilizada para constatar a sua reincidência [ação penal n.º 894-58.2017.811.0111 – código 66778, com
trânsito em julgado no dia
30/01/2019
], possui ainda a condenação definitiva por roubo majorado proferida na ação penal n.º 1687-09.2013.8.11.0023, com
trânsito em julgado no dia
14/10/2013
.

A
CULPABILIDADE
dos sentenciados
NAILSON MARQUES
e
ROMÁRIO CARVALHO
também foi negativada pelo d. juízo
a quo
com base no seguinte fundamento, coincidente para ambos os sentenciados:
“superou a normalidade, devido à
premeditação do crime
e a
truculência exercida contra as vítimas
, que foram severamente ameaçadas durante a execução do assalto”
(ID 88609252 - Pág. 7/10).

Neste ponto,
parcial razão

assiste à defesa
.

Quanto à premeditação, encontra-se satisfatoriamente delineada nos autos, sendo de se acrescentar que os apelantes
NAILSON
e
ROMÁRIO
inclusive se deslocaram da cidade de Sinop/MT, onde residem, para praticar o roubo na Comarca de Juara/MT, o que, a meu ver, presta-se a demonstrar a maior intensidade do seu dolo e, por conseguinte, desabonar a
CULPABILIDADE
, no que lhes refere.

Nesse sentido orienta o
Enunciado n.º 49
da Jurisprudência Uniformizada da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, de acordo com o qual
“A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa”
. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015. DJE n.º 9998, de 11/04/2017) – Negritei.

Por outro lado, a
truculência
e as
constantes ameaças
proferidas pelos executores do roubo em face das vítimas, embora constituam argumento idôneo para justificar a exasperação da pena-base,
não restaram comprovadas nos autos
, na medida em que os réus negam terem exercido qualquer tipo de violência que extrapolasse a normalidade já inerente ao próprio tipo penal.

No mesmo diapasão, as vítimas
Neusa Alexandre da Silva
e
Maciel Cardeal da Silva
foram uníssonas ao aduzir que
não foram agredidas
, sendo que
Maciel Cardeal
revelou que
os infratores
“permaneceram bastante tranquilos”
durante a ação delitiva
e só demonstraram nervosismo no final, quando uma viatura policial parou em um semáforo próximo, momento em que os acusados alertaram que fariam as vítimas de reféns acaso os policiais entrassem no local.

Destarte, entendo que a violência e grave ameaça,
in casu
, não ultrapassaram as elementares do delito de roubo.

Por fim, no que toca ao apelante
GEILSON JANUÁRIO DE DEUS
, foi considerada desfavorável a
QUANTIDADE DE DROGAS
, isto é,
mais de um quilograma de maconha
, razão pela qual a sua pena-base foi fixada em
07 (sete) anos de reclusão
e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa; não havendo falar em inidoneidade da fundamentação, uma vez que, por força do próprio imperativo legal, as circunstâncias judiciais previstas no art. 42 da Lei n.º 11.343/2006 deverão preponderar sobre as modulares elencadas no art. 59 do Código Penal.

Como se sabe,
“
não sendo
todas
as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP favoráveis ao réu,
não pode a pena-base ser fixada no mínimo legal
”.
(Ap 72916/2018, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/02/2019, DJE 27/02/2019) – Grifei.

Assim, ante a idoneidade dos argumentos que justificam a elevação das sanções básicas dos condenados,
descabe acolher
os pedidos de afastamento das circunstâncias judiciais desfavoráveis e de redução das penas-base aos patamares mínimos legais; impondo-se apenas elidir parcialmente os argumentos que justificam o desvalor conferido à
CULPABILIDADE
dos apelantes
NAILSON MARQUES
e
ROMÁRIO CARVALHO
, com a subsequente readequação do peso atribuído a esta vetorial.

5.

Do reajuste do
quantum
de aumento derivado de cada circunstância judicial desfavorável
– apelantes ROMÁRIO e GEILSON:

Os recorrentes
ROMÁRIO CARVALHO DA SILVA
e
GEILSON JANUÁRIO DE DEUS
buscam a
readequação, para a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima em abstrato, do
quantum
de aumento derivado de cada circunstância judicial desfavorável na fixação da pena-base
, argumentando se trata do
critério paradigmático
estipulado pelas Cortes Superiores e que inexiste fundamentação na sentença que justifique incremento mais gravoso.

Com efeito, a jurisprudência deste e. Sodalício estadual é iterativa no sentido de que
não há critério estritamente matemático ou aritmético para a fixação da pena-base
, ou seja,
a individualização da pena, e especialmente a primeira fase da dosimetria, constitui
atividade que se insere no âmbito da
discricionariedade motivada
do órgão julgador
.

A matéria, aliás, encontra-se pacificada por meio do
Enunciado Orientativo n.º 39

da Jurisprudência Uniformizada
da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT,
in verbis
:

“39.
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base
, de modo que
cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta
, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”
.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101.532/2015,
DJe n.º 9.998, de 11/04/2017)
– Destaquei.

Oportunamente, friso não ignorar que as balizas pretorianas e as diretrizes jurisprudenciais possuem o nobre intuito de obstar arbitrariedades judiciais e de impedir a ocorrência de disparidades de punição entre condutas similares no plano fático, evitando assim a indevida insegurança jurídica.

Entretanto, é igualmente certo que
tal método
não se releva absoluto
e deve ser compatibilizado com os preceitos constitucionais e legais
, os quais impõem ao magistrado a
individualização
da pena
mediante a discriminação e aferição de todas as particularidades do fato
, dos
resultados produzidos
, do
grau de reprovabilidade concreto da conduta
, além dos
atributos pessoais do condenado
.

A propósito, filio-me ao entendimento de que a fração trazida à baila pela defesa consubstancia
mero parâmetro
de exasperação
e não propriamente um critério frio e imutável aplicável indistintamente em todos os casos
, pois
a ciência jurídica não se sujeita a fórmulas prontas
, devendo preponderar, na busca pelo justo, a ponderação das idiossincrasias naturalísticas e fenomênicas que cingiram o delito e a análise das condições pessoais do agente.

Nesse sentido também orienta a jurisprudência do e. STJ:

“1.
A ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade vinculada,
devendo o Direito pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça
”.
(AgRg no HC 646.673/SP, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 15/03/2021) – Grifei.

Tanto é assim que
o próprio Tribunal da Cidadania já assentou
– com os conceitos aqui devidamente transpostos da fração de 1/8 para a ora almejada fração de 1/6 –
que o
norte jurisprudencial não constitui uma imposição determinante
que impede o julgador de exercitar sua discricionariedade motivada e de adotar
quantum
diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor no agir do réu.

Nesse sentido:

“1. (...).
Todavia, trata-se de
patamar meramente norteador e não determinante ou exato
, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena,
é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar ‘quantum’ de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu
.
(...)”.
(
STJ
AgRg no AREsp 1404687/SP, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 30/04/2019) – Grifei.

É também a
lição doutrinária
:

“
Não existe um critério ideal que solucione todos os casos passíveis de análise, uma vez que a dosagem da pena-base está relacionada a fatos concretos, evidenciados a partir da ocorrência do crime, acrescido dos atributos pessoais do próprio acusado, os quais, em conjunto, definem a necessidade de maior ou menor reprovação do ilícito
.
Cada crime guarda sua particularidade, pois as circunstâncias que norteiam sua prática, os resultados que produz, o grau de sua gravidade em concreto
, tudo isso somente poderá ser valorado a partir de elementos próprios colhidos no decorrer da instrução criminal. (...). Antes de tudo, devemos relembrar que o critério proposto (...)
não se trata de um critério absoluto, podendo este patamar restar valorado individualmente a maior, ou a menor, de acordo com a particularidade apresentada pelo caso concreto
.
Não podemos nos esquecer que se trata de um critério estipulado no plano teórico, sendo que ao aplicá-lo devemos ter sempre presente a reprovabilidade concreta demonstrada por casa circunstância judicial (grau de censura)
”.
(
SCHMITT, Ricardo. – Sentença penal condenatória: teoria e prática. – 9. ed. rev. e atual. – Salvador:
JusPODIVM
, 2015, p. 150/153) – Destaquei.

Não outra razão, já decidiu o e. Superior Tribunal de Justiça que, a depender das peculiaridades do caso concreto,
“
é possível que ‘o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial
, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto’”
. (AgRg no HC 457.453/MS, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, Julgado em 09/10/2018, DJe 19/10/2018) – Destaquei.

Em suma, quando da aplicação da
pena-base
em determinado caso concreto, ao julgador
é dada ampla discricionariedade
para atribuir às vetoriais do art. 59 do Código Penal
expressões quantitativas distintas e independentes
, desde que
mediante a exposição de fundamentos idôneos e com base em dados concretos e lastrados nas provas dos autos
, de modo que
apenas se mostra viável a modificação do aumento promovido na sentença nos casos em que haja afronta ao princípio da proporcionalidade ou aos limites da razoabilidade
.

Na hipótese, tendo em vista que somente a
QUANTIDADE
de drogas foi utilizada para recrudescer a pena-base do apelante
GEILSON JANUÁRIO
, bem assim à luz da natureza não demasiadamente nociva da substância,
dou
parcial provimento
ao recurso deste apelante
, para readequar o
quantum
de aumento sobre a sua pena-base.

Outrossim, considerando que
apenas 01 (uma) condenação criminal
foi utilizada para a negativação dos
ANTECEDENTES

do apelante
ROMÁRIO CARVALHO
, e que, nesta instância revisora, foram em parte afastados os argumentos usados para depreciar a sua
CULPABILIDADE
,
dou
parcial provimento
ao seu apelo
, também a fim de reduzir a quantidade exasperada sobre a sua sanção básica, estendendo tal providência dos recorrentes
NAILSON MARQUES
e
EDERSON RIBEIRO
, que se encontram na mesma situação (
ex vi
do
art. 580 do CPP
).

Por fim, friso que, conforme fundamentado, a redução
não
se dará nos moldes aritméticos pretendidos pela defesa, mas sim de forma
suficiente
e
necessária
para atender a dupla função de
reprovação
e
prevenção
do crime, em observância aos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
.

6.

Do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea requerida pelo apelante NAILSON MARQUES MARINHO
:

A i. defesa de
NAILSON MARQUES MARINHO
vindica o reconhecimento e a incidência, sobre a pena que lhe foi imposta, da atenuante da confissão espontânea e, neste ponto,
razão assiste ao apelante
.

Isto porque, o recorrente
confessou
, na delegacia e em juízo, ser um dos executores do delito de roubo majorado e tal peculiaridade foi inclusive consignada na r. sentença recorrida; entretanto, o d. juízo sentenciante deixou de reconhecer em favor do condenado a atenuante prevista no art. 65, inc. III, alínea
d
, do Código Penal.

A teor do que preceitua o
enunciado de
Súmula n.º 545
do Superior Tribunal de Justiça
, “
quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do CP
”.

Ademais, a jurisprudência da e. Corte Cidadã firmou-se no sentido de que
“a

atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida,
ainda que tenha sido
parcial
ou
qualificada
, seja ela
judicial
ou
extrajudicial
, e mesmo que o réu venha dela se
retratar
”
.
(EDcl no AgRg no HC 494.295/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 12/08/2019) – Destaquei.

Com isso, comporta
parcial provimento

a insurgência recursal do apelante
NAILSON MARQUES MARINHO
, a fim de que incida em seu favor a atenuante da
confissão espontânea
.

7.

Da compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência vindicada pelo apelante ROMÁRIO CARVALHO DA SILVA
:

Depreende-se a partir do r. provimento jurisdicional monocrático que, embora tenha sido reconhecida a confissão espontânea em prol do sentenciado
ROMÁRIO CARVALHO DA SILVA
, a esta atenuante foi conferida menor expressão quantitativa em relação à agravante da reincidência, com base nos seguintes fundamentos,
in verbis
:

“Na segunda fase concorrem a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, pois o réu cometeu o crime depois do trânsito em julgado de condenação anterior por crime de roubo majorado
(Autos Código 66778 Apolo – MATUPÁ/MT – Trânsito em julgado: 30/01/2019),
além de possuir várias outras ações penais, conforme extrato de antecedentes em anexo
.
Logo, entendo que a agravante deve preponderar sobre a atenuante
, aplicando-a de forma proporcional. (...). Dessa forma,
agravo as penas em 1/8 (um oitavo)
”.
(ID 88609252 - Pág. 10) – Destaquei.

Com efeito, verifica-se que, na segunda etapa da dosimetria da pena do apelante
ROMÁRIO CARVALHO DA SILVA

foi instrumentalizada tão somente uma condenação com trânsito em julgado para fins de se aferir a reincidência do agente
.

Portanto,
não se tratando de multirreincidência
reconhecida na segunda etapa da individualização da pena, a agravante do art. 61, inc. I, e a atenuante do art. 65, inc. III, alínea
d
, ambos do Código Penal, devem ser consideradas
igualmente preponderantes
, com a subsequente
compensação integral entre elas
, sendo irrelevante, neste momento dosimétrico, a existência de outras ações penais em andamento contra o mesmo réu.

Nesse sentido orienta a jurisprudência do e. STJ:

“1.
Não se desconhece que, para a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na hipótese do reconhecimento de multirreincidência, a compensação com a atenuante da confissão espontânea deve dar-se de forma parcial
.

Contudo, consta da sentença (fl. 621) e do acórdão da apelação (fl. 753)

que

somente uma condenação
(processo n. 2899012-20.2014.8.13.0024)
foi utilizada como fundamento para a configuração da agravante. Portanto, correta a compensação integral operada na decisão ora agravada
”.
(AgRg no REsp 1904290/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 21/06/2021) – Destaquei.

Com tais considerações,
dou parcial provimento
ao apelo de
ROMÁRIO CARVALHO DA SILVA
, para
compensar integralmente
a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência.

8.

Do pleiteado decote das causas de aumento do crime de roubo [desclassificação da conduta para roubo simples] ou redução para 1/3 (um terço) da exasperação decorrente das majorantes
– apelantes NAILSON, EDERSON e HIAGO:

Em que pese o dispêndio argumentativo das i. defesas, inexiste qualquer dúvida quanto à incidência,
in casu
, das causas de aumento do crime de roubo consistentes no
concurso de duas ou mais pessoas
e no
emprego de arma de fogo
.

Quanto ao
concurso de agentes
, as provas analisadas no item 01 deste aresto, a cujo conteúdo ora me remeto, evidenciam que o delito patrimonial foi cometido por, no mínimo, 04 (quatro) indivíduos, a saber,
NAILSON MARQUES MARINHO
,
ROMÁRIO CARVALHO DA SILVA
,
EDERSON RIBEIRO DE CARVALHO
e
HIAGO RIBEIRO DA SILVA
, dois dos quais são inclusive réus confessos.

No que concerne ao
emprego da arma de fogo
, consigno que o revólver de calibre .38, da marca
Taurus
, foi inclusive apreendido e submetido à exame de eficiência, oportunidade em que
“comprovou-se que
a arma examinada é eficaz quando utilizada para produzir disparos
”.
(ID 88611498 - Pág. 4) – Negritei.

Mesmo que assim não fosse, cumpre salientar que as vítimas
Neusa Alexandre da Silva
e
Maciel Cardeal de Souza
foram pródigas em narrar que a execução do crime contou com a utilização do artefato bélico e que o próprio apelante
NAILSON MARQUES MARINHO
admitiu ser ele o agente que portava a arma de fogo durante o delito, o que é corroborado pelo registro fotográfico no ID

88609207 - Pág. 70.

Ad argumentandum tantum
, não obstante apenas um dos executores do roubo tenha portado a arma de fogo, reitero que a teoria monista ou unitária adotada pelo Código Penal brasileiro preceitua ser irrelevante qual dos agentes carregava consigo o armamento, pois, se os coautores conheciam a sua existência e se encontravam em unidade de desígnios e divisão de tarefas entre si, como ocorreu
in casu
,
esta circunstância objetiva comunica-se a todos os autores que a ela aderiram
.

A propósito:

“
3. O emprego de arma é circunstância objetiva que se comunica a todos os coautores do crime, sendo irrelevante à responsabilização pelo delito em questão quem portava a arma de fogo no momento da empreitada criminosa, quando os agentes aderem à pratica do delito, em unidade de desígnios. 4. Apelações Criminais conhecidas e não providas
”.
(TJ-AM 02440398820158040001 AM 0244039-88.2015.8.04.0001, Relator: João Mauro Bessa, Julgamento: 21/05/2017, Primeira Câmara Criminal) – Grifei.

Do mesmo modo, não prospera o pedido de
redução para 1/3 (um terço)
do
quantum
exasperado sobre as penas em razão das
causas de aumento do crime de roubo
.

Isto porque, os apelantes foram condenados pelo delito de roubo
duplamente
majorado
pelo
concurso de pessoas
e pelo
emprego de arma de fogo
, importando salientar que nenhuma dessas majorantes foi migrada para a primeira ou segunda fases da dosimetria, ou seja, ambas as causas de aumento, previstas na parte especial do Estatuto Repressor, incidiram na terceira fase do cálculo dosimétrico, e, como é cediço, o
art. 68, § único, do Código Penal
faculta,
in verbis
:

“Art. 68 –

A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento.

Parágrafo único -
No concurso de causas de aumento
ou de diminuição
previstas na parte especial
,
pode o juiz limitar-se a um só aumento
ou a uma só diminuição,
prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente
ou diminua
”.

Considerando que o roubo
sub judice
ocorreu no

dia
11/06/2020
, portanto,
sob a vigência da Lei n.º 13.654/2018
, é certo que a majorante referente ao
emprego de arma de fogo enseja o recrudescimento da pena no
patamar taxativo de 2/3 (dois terços), por força do próprio imperativo legal
; ao passo que o concurso de pessoas, por sua vez, dá azo ao incremento de
1/3 (um terço) até a metade
.

Assim,
obrou em acerto
o d. juízo
a quo

ao exasperar a pena em 2/3 (dois terços) na terceira etapa da individualização das penas de todos os crimes de roubo.

Sobre o tema:

“ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO - CONCURSO DE PESSOAS - USO DE ARMA DE FOGO - ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL - UM SÓ AUMENTO. 1. No concurso de causas de aumento de pena da parte especial do Código Penal, impõe-se aplicar uma só delas, desde que seja a que mais aumente a pena, nos termos do art. 68, parágrafo único, do CP.
2. No caso do crime de roubo praticado em concurso de pessoas e uso de arma de fogo, majora-se a pena apenas uma vez, todavia, pela causa de aumento referente ao uso de arma de fogo, cujo acréscimo é maior
. (...)”.
(TJ-MG - APR: 10470180039922001 MG, Relator: Jaubert Carneiro Jaques, Data de Julgamento: 23/04/2019, Data de Publicação: 02/05/2019) – Grifei.

Com tais considerações,
mantém-se
a incidência das majorantes previstas no art. 157, §2.º, inc. II, e §2.º-A, inc. I, do Código Penal sobre as penas de todos os condenados pelo crime de roubo, assim como
se conserva
inalterado o respectivo aumento na fração de 2/3 (dois terços).

9.

Da aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4.º, da Lei n.º 11.343/2006 almejada pelo apelante GEILSON JANUÁRIO DE DEUS
:

A
incidência da
minorante
comumente denominada de
“tráfico privilegiado”
condiciona-se, por força da própria previsão legal,
ao
preenchimento cumulativo de quatro requisitos indispensáveis
, a saber,
(i)
que o agente seja primário;
(ii)
com bons antecedentes;
(iii)
não se dedique às atividades criminosas; e
(iv)
não integre organização criminosa.

Isto porque, a teleologia do redutor diz respeito ao
caráter esporádico da conduta

típica
realizada pelo agente e pressupõe que
o beneficiário não ostente sinais objetivos de que faz do crime uma profissão
, circunstância que
deverá ser aferida casuisticamente
, com base nos múltiplos aspectos que permeiam o caso concreto.

Na hipótese, em apreço, é evidente que o apelante
GEILSON JANUÁRIO DE DEUS

não
faz jus ao benefício
, pois, embora a vultosa quantidade de droga ilícitas tenha sido instrumentalizada como circunstância judicial desfavorável, na primeira etapa da dosimetria da pena, os demais elementos cognitivos jungidos ao feito são abundantes em demonstrar que
o recorrente se dedica a atividades delituosas e que, portanto, não preenche os requisitos condicionantes do redutor de pena
.

De proêmio, denota-se que o apelante já foi
anteriormente sancionado com medida socioeducativa em virtude do cometimento de ato infracional análogo a crime
, conforme se vê nos autos n.º 5782-24.2018.811.0018 (código 116527) e n.º 3774-11.2017.811.0018 (código 94125).

Sobre a possibilidade de se considerar os registros de atos infracionais para a conclusão de que o agente se dedica a atividades criminosas, afastando-se a minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº. 11.343/06, colaciono o julgado do e. STJ:

“2.
O registro de atos infracionais
pode ser considerado como elemento de convicção de que o agente se dedica a atividade criminosa
e, portanto,
pode justificar o afastamento do redutor do tráfico privilegiado
”.
(AgRg no AREsp 1776115/TO, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 21/05/2021) – Grifei.

Ademais, a folha de antecedentes do recorrente demonstra que,
além desta ação penal, ele possui ainda outro procedimento criminal em curso contra si
, especificamente o
inquérito policial n.º 7382-80.2018.811.0018
– código 120439, voltado a apurar a suposta prática do
delito de furto
(ID 88609116).

Não bastasse, as peculiaridades do caso concreto, analisadas de forma concatenada, evidenciam que o acusado
GEILSON JANUÁRIO DE DEUS

não se trata de traficante esporádico
e que, já havia algum tempo, vinha promovendo o comércio malsão na comarca de origem.

Deveras, o réu foi preso em
16/06/2020
e, tanto ao ser inquirido pela autoridade policial quanto pela autoridade judiciária,
admitiu que, por falta de serviço, desde o início daquele ano vinha praticando o narcotráfico
como forma de se manter e de sustentar o próprio vício, de modo que se pode concluir, com base na confissão do interrogado, que
vinha realizando a mercancia ilícita por aproximadamente 06 (seis) meses e que apenas cessou tal conduta porque veio a ser detido
.

A admissão do recorrente quanto à longevidade da conduta ilícita é corroborada pelas capturas da tela (
prints
) existentes no
Relatório Informativo
de quebra do sigilo de dados telefônicos do aparelho celular do increpado, nas quais é possível observar
intensa atividade comercial do apelante no aplicativo de mensagens instantâneas denominado
whatsapp
,
especificamente interações em que ele oferece psicotrópicos à venda para terceiros
(ID 88609207 - Pág. 37/38; Pág. 40; Pág. 47).

Sobre o tema, colho o precedente do e. STJ em que se concluiu pela
impossibilidade
de aplicação do tráfico privilegiado
ante as
circunstâncias do caso concreto
, especificamente porque
o condenado já vinha
traficando havia algum tempo
:

“2. Há a ocorrência de vedado bis in idem quando considerada a quantidade de droga na primeira e terceira fase da dosimetria da pena. Todavia, no caso dos autos, a quantidade de substância apreendida não foi o único fator levado em consideração na terceira etapa da fixação da reprimenda,
anunciando as instâncias de origem, como elemento preponderante, as circunstâncias da apreensão dos estupefacientes, notadamente as evidências do envolvimento da agravante há algum tempo com o tráfico de drogas, não preenchendo assim os requisitos para concessão do benefício do tráfico privilegiado
. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”
(STJ - AgRg nos EDcl no HC: 427522 PR 2017/0315247-2, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Julgamento: 08/05/2018, T6 - SEXTA TURMA, DJe 16/05/2018) – Destaquei.

Por fim, não se descura que, além das substâncias entorpecentes, a prisão do apelante resultou no confisco de uma
balança de precisão
, ou seja, de petrecho comumente utilizado para a traficância; sendo de se apontar também que, segundo o relato judicial dos policiais que oficiaram nas diligências,
as drogas estavam acondicionadas em lugares diversos, uma parte em porções maiores e outra já fracionada em invólucros
, o que certamente corrobora a dedicação do réu a atividades criminosas, a teor do
Enunciado Orientativo n.º 30
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do e. TJMT, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“A quantidade,
a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006
. (Redação alterada pelo Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 100269/2017, disponibilizado no DJE nº 10257, em 16/05/2018)”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015. DJE n.º 9998, de 11/04/2017) – Destaquei.

Refuta-se
, pois, o pedido de aplicação do redutor de pena previsto no art. 33, §4.º, da Lei n.º 11.343/2006 ao apelante
GEILSON JANUÁRIO DE DEUS
.

10.

Da manutenção das prisões preventivas
:

Como é cediço, na atual sistemática jurídica, a legalidade da prisão preventiva dependerá necessariamente da presença dos
indícios suficientes de autoria e da prova da materialidade delitiva
, constituindo o
fumus comissi delicti
, além da presença de algum dos
requisitos previstos na primeira parte do artigo 312 do CPP
, quais sejam, a garantia da ordem pública e/ou da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal e a garantia da aplicação da lei penal, a consubstanciar o
periculum libertatis
, os quais devem ser conjugados ainda com pelo menos uma das condições de admissibilidade arroladas na norma do artigo 313 da mesma Lei Adjetiva.

Ademais, sabe-se que o
art. 387, §1.º, do Código de Processo Penal
exige que, ao prolatar a sentença condenatória,
“o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção
ou, se for o caso, a imposição
de prisão preventiva
ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta”
.

Quanto aos
indícios suficientes de autoria
, tem-se que as provas dos autos
foram consideradas

suficientes para respaldar a prolação do édito condenatório

em primeiro grau de jurisdição
, o qual foi
mantido nesta instância
ad quem
, encontrando-se, portanto, satisfeito o requisito do

fumus comissi delicti
(
ex vi
do AgRg no RHC 131.502/PR, Rel. Min. FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).

No que concerne ao
periculum libertatis
, subsistem plenamente presentes no caso concreto os requisitos que inicialmente ensejaram a segregação cautelar, isto é, o
risco à ordem pública

decorrente da
gravidade em concreto da conduta
, aferida a partir do
modus operandi

utilizado para a prática delitiva, e a
probabilidade de reiteração criminosa
, constatada por meio dos
registros pretéritos
dos condenados.

Com relação aos apelantes
NAILSON MARQUES MARINHO
,
ROMÁRIO CARVALHO DA SILVA
,
EDERSON RIBEIRO DE CARVALHO
e
HIAGO RIBEIRO DA SILVA
, tem-se que, em concurso de
04 (quatro) agentes
e mediante
divisão bem delineada de tarefas
, após
monitorarem o
locus delicti
, praticaram o crime de roubo contra estabelecimento comercial
no horário de funcionamento
, em
plena luz do dia
, não se descuidando que, segundo o depoimento da vítima
Neusa Alexandre da Silva
, quando da execução do delito, além desta e do seu esposo
Maciel Cardeal de Souza
,
encontrava-se na cena do crime também o filho pequeno do casal, com tenros 05 (cinco) anos de idade
.

Com efeito,
“O
Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que
não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da
gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo modus operandi com que o crime teria sido praticado
”
(AgRg no HC 466.216/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 16/09/2019) – Grifei.

Além disso, verte da sentença que
NAILSON
,
ROMÁRIO
,
EDERSON
e
HIAGO
são
todos reincidentes na prática delitiva
, possuindo, cada um deles, no mínimo, uma condenação definitiva anterior:
(i)
NAILSON
– código 306707/Comarca de Sinop, com trânsito em julgado no dia
02/07/2018
;
(ii)

ROMÁRIO
– código 66778/Comarca de Matupá, com trânsito em julgado no dia
30/01/2019
;
(iii)

EDERSON
– código 118422/Comarca de Juara, com trânsito em julgado no dia
07/02/2020
;

(iv)

HIAGO
– código 80844/Comarca de Juara, com trânsito em julgado no dia
03/08/2018
.

Como se sabe, a
reincidência
dos increpados denota
risco concreto de recidiva
e corrobora a necessidade de manutenção da prisão preventiva.

Nesse sentido:

“6. No caso, as situações dos réus não se mostram símiles, pois
ao contrário dos corréus beneficiados pela liberdade provisória,
o recorrente é reincidente, inviabilizando o deferimento do pedido
”
. (AgRg no RHC 143.921/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021) – Grifei.

Com relação ao recorrente
GEILSON JANUÁRIO DE DEUS
, a i. defesa entende ser nula a sentença, na parte em que foi mantida a sua prisão preventiva, por carência de fundamentação idônea; por outro lado, analisando os fundamentos lançados pelo d. sentenciante, entendo que se prestam plenamente a respaldar a manutenção do
carcer ad cautelam
, pois, além de o sentenciado ter sido condenado ao regime inicial fechado, constatou-se o
“perigo concreto”
da sua conduta e a sua
“periculosidade social”
.

Deveras, a conclusão do juízo
a quo
não destoa do contexto dos autos, na medida em que os elementos probatórios coligidos ao feito apontam que o acusado
GEILSON JANUÁRIO DE DEUS
mantinha em depósito mais de 1,3kg (um quilograma e trezentos gramas) de maconha (ID 88609108 - Pág. 10/12 e 88609109 - Pág. 10), de maneira que, embora não se trate de entorpecente com elevado poder deletério à saúde humana,
a vultosa quantidade de droga certamente representa gravame à coletividade
.

Nesse sentido norteia o
Enunciado Orientativo n.º 25

da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT:

“
25. A
expressiva quantidade
e/ou variedade
de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015. DJE n.º 9998, de 11/04/2017).

Igualmente, a periculosidade social do réu exsurge evidente a partir de seus registros pretéritos, na medida em que a folha de antecedentes encartada no ID
88609116
aponta que o apelante
GEILSON JANUÁRIO
possui outro procedimento criminal tramitando em seu desfavor, especificamente o inquérito policial n.º 7382-80.2018.811.0018 – código 120439, o que corrobora a necessidade da segregação cautelar, com vistas a obstar a recalcitrância delitiva, conforme preceitua o
Enunciado Orientativo n.º 06
da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT:

“
06. O
risco de reiteração delitiva
, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública,

pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais

e de ações penais por infrações dolosas
em curso
, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015. DJE n.º 9998, de 11/04/2017).

Por fim, não se ignora que os recorrentes
permaneceram segregados pelo curso de toda a instrução criminal
, particularidade que, por consectário lógico,
obsta a possibilidade de recorrer em liberdade
, especialmente diante do
regime inicial fechado
eleito na sentença para os 05 (cinco) insurgentes e da subsistência dos requisitos autorizadores e ensejadores da prisão cautelar. Nesse sentido:

“
Tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação em Juízo de primeiro grau
”.
(HC 533.433/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 03/12/2019) – Negritei.

Mantêm-se
, pois, as prisões preventivas dos apelantes
NAILSON MARQUES MARINHO
,
ROMÁRIO CARVALHO DA SILVA
,
EDERSON RIBEIRO DE CARVALHO
,
HIAGO RIBEIRO DA SILVA
e
GEILSON JANUARIO DE DEUS
.

11.

Da materialização das novas reprimendas
:

11.1.

Do crime de roubo majorado praticado pelo condenado NAILSON MARQUES MARINHO
:

Consoante fundamentado nos itens 04 e 05 deste aresto, uma vez ratificado o desvalor conferido à
CULPABILIDADE
e aos
ANTECEDENTES
do sentenciado, todavia, com menor expressão quantitativa para cada vetor modular, fixo a
pena-base
em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e pagamento de
13 (treze) dias-multa
.

Na segunda fase da dosimetria, conforme fundamentado no item 06 deste aresto,
reconheço
a presença da atenuante da
confissão espontânea
, a qual
compenso integralmente
com a agravante da reincidência, mantendo a
sanção intermediária
em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e pagamento de
13 (treze) dias-multa
.

Na terceira etapa da individualização da pena, tal qual exposto no item 08 deste aresto, ante a presença das
causas de aumento previstas no art. 157, §2.º, inc. II, e §2.º-A, inc. I, do Código Penal
, cum fulcro no art.
68, § único, do mesmo Código
, majoro a pena em
2/3 (dois terços)
, estabelecendo a
pena
FINAL
e
DEFINITIVA
do apelante
NAILSON MARQUES MARINHO
em
09 (NOVE) ANOS E 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO
e pagamento de
21 (vinte e um) dias multa
.

Conserva-se inalterado o valor unitário dos dias-multa na mínima fração legal, bem assim o
regime inicial
FECHADO

para a expiação penal, diante
quantum
de pena
concretamente aplicada, da presença de
circunstâncias judiciais desfavoráveis
e da
reincidência
do agente, nos termos do art. 33, §2.º, alínea
a
, e §3.º, do Código Penal.

11.2.

Do crime de roubo majorado praticado pelo condenado ROMÁRIO CARVALHO DA SILVA
:

Consoante fundamentado nos itens 04 e 05 deste aresto, uma vez ratificado o desvalor conferido à
CULPABILIDADE
e aos
ANTECEDENTES
do sentenciado, todavia, com menor expressão quantitativa para cada vetor modular, fixo a
pena-base
em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e pagamento de
13 (treze) dias-multa
.

Na segunda fase da dosimetria, conforme fundamentado no item 07 deste aresto,
compenso integralmente

a atenuante

da
confissão espontânea
com a agravante da
reincidência
, mantendo a
sanção intermediária
em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e pagamento de
13 (treze) dias-multa
.

Na terceira etapa da individualização da pena, tal qual exposto no item 08 deste aresto, ante a presença das
causas de aumento previstas no art. 157, §2.º, inc. II, e §2.º-A, inc. I, do Código Penal
, cum fulcro no art.
68, § único, do mesmo Código
, majoro a pena em
2/3 (dois terços)
, estabelecendo a
pena
FINAL
e
DEFINITIVA
do apelante
ROMÁRIO CARVALHO DA SILVA
em
09 (NOVE) ANOS E 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO
e pagamento de
21 (vinte e um) dias-multa
.

Conserva-se inalterado o valor unitário dos dias-multa na mínima fração legal, bem assim o
regime inicial
FECHADO

para a expiação penal, diante
quantum
de pena
concretamente aplicada, da presença de
circunstâncias judiciais desfavoráveis
e da
reincidência
do agente, nos termos do art. 33, §2.º, alínea
a
, e §3.º, do Código Penal.

11.3.

Do crime de roubo majorado praticado pelo condenado EDERSON RIBEIRO DE CARVALHO
:

Consoante fundamentado nos itens 04 e 05 deste aresto, uma vez ratificado o desvalor conferido aos
ANTECEDENTES
do sentenciado, todavia, com menor expressão quantitativa para o vetor modular, fixo a
pena-base
em
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão
e pagamento de
12 (doze) dias-multa
.

Na segunda fase da dosimetria, inexistem circunstâncias atenuantes, impondo-se, contudo, ratificar
o agravamento de 1/6 (um sexto)
operado na r. sentença em virtude da
reincidência
do réu, razão pela qual a
sanção intermediária
fica estabelecida em
05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, e pagamento de
14 (quatorze) dias-multa
.

Na terceira etapa da individualização da pena, tal qual exposto no item 08 deste aresto, ante a presença das
causas de aumento previstas no art. 157, §2.º, inc. II, e §2.º-A, inc. I, do Código Penal
, cum fulcro no art.
68, § único, do mesmo Código
, majoro a pena em
2/3 (dois terços)
, estabelecendo a
pena
FINAL
e
DEFINITIVA
do apelante
EDERSON RIBEIRO DE CARVALHO
em
09 (NOVE) ANOS, 02 (DOIS) MESES E 25 (VINTE E CINCO) DIAS DE RECLUSÃO
e pagamento de
23 (vinte e três) dias-multa
.

Conserva-se inalterado o valor unitário dos dias-multa na mínima fração legal, bem assim o
regime inicial
FECHADO

para a expiação penal, diante
quantum
de pena
concretamente aplicada, da presença de
circunstância judicial desfavorável
e da
reincidência
do agente, nos termos do art. 33, §2.º, alínea
a
, e §3.º, do Código Penal.

11.4.

Do crime de roubo majorado praticado pelo condenado HIAGO RIBEIRO DA SILVA
:

Conforme exposto na r. sentença objurgada, inexistem circunstâncias judiciais desfavoráveis, motivo pelo qual fixa-se
a pena-base
em
04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa
.

Na segunda fase da dosimetria, inexistem circunstâncias atenuantes, impondo-se, contudo, ratificar
o agravamento de 1/6 (um sexto)
operado na r. sentença em virtude da
reincidência
do réu, razão pela qual a
sanção intermediária
prossegue estabelecida em
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, e pagamento de
12 (doze) dias-multa
.

Na terceira etapa da individualização da pena, tal qual exposto no item 08 deste aresto, ante a presença das
causas de aumento previstas no art. 157, §2.º, inc. II, e §2.º-A, inc. I, do Código Penal
, cum fulcro no art.
68, § único, do mesmo Código
, majoro a pena em
2/3 (dois terços)
, estabelecendo a
pena
FINAL
e
DEFINITIVA
do apelante
HIAGO RIBEIRO DA SILVA
em
07 (SETE) ANOS, 09 (NOVE) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO
e pagamento de
20 (vinte) dias-multa
.

Conserva-se inalterado o valor unitário dos dias-multa na mínima fração legal, bem assim o
regime inicial
FECHADO

para a expiação penal, pois, embora o
quantum
de pena concretamente aplicada,
a priori
, recomende o regime inicial semiaberto, e conquanto as circunstâncias judiciais sejam favoráveis,
trata-se de

condenado
reincidente
.

Sobre o tema, já assentou o e. Superior Tribunal de Justiça:

“V - Regime inicial.
A jurisprudência do STJ é iterativa no sentido de que,
ainda que o condenado ostente circunstâncias judiciais favoráveis e o quantum de pena aplicada seja superior a 04 (quatro) anos e não exceda a 08 (oito) anos, justifica-se o regime inicial fechado, quando este for reincidente
”.
(AgRg no HC 604.483/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 16/10/2020) – Destaquei.

11.5.

Do crime de tráfico de drogas praticado pelo condenado GEILSON JANUÁRIO DE DEUS
:

Consoante fundamentado nos itens 04 e 05 deste aresto, uma vez ratificado o desvalor conferido à
QUANTIDADE
de drogas ilícitas, todavia, com menor expressão quantitativa para o vetor modular, fixo a
pena-base
em
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão
e pagamento de
625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa
.

Na segunda etapa da individualização da pena, inexistem circunstâncias agravantes, contudo, impõe-se ratificar a
atenuação em 1/6 (um sexto)
operada na r. sentença em virtude da
confissão espontânea
, e,
de ofício
, reconhecer e aplicar também a atenuante da
menoridade relativa
, prevista no art. 65, inc. I, do Código Penal, conferindo-lhe o mesmo peso de 1/6 (um sexto), de maneira que
sanção intermediária
fica estabelecida em
05 (cinco) anos de reclusão
e pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, haja vista a impossibilidade de se reduzir a pena aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria (
ex vi
do enunciado de
Súmula n.º 231 do STJ
).

Na terceira fase do cálculo dosimétrico, não incidem causas especiais ou gerais de aumento e de diminuição da pena, na medida em que o acusado não faz jus à minorante prevista no art. 33, §4.º, da Lei n.º 11.343/2006, conforme exposto no item 09 deste aresto, assentando-se a
pena
FINAL
e
DEFINITIVA
do apelante
GEILSON JANUÁRIO DE DEUS
em
05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO
e pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, conservando-se o respectivo valor unitário na mínima fração legal.

Neste ponto, friso não ignorar que, segundo i. defesa do apelante
GEILSON JANUÁRIO
, inexistiria fundamento idôneo na sentença para a fixação do regime inicial
FECHADO
; entretanto, a assertiva recursal não procede, pois, embora o
quantum
de pena concretamente aplicada, em tese, autorize o regime inicial semiaberto, o d. juízo sentenciante se desincumbiu satisfatoriamente de motivar a eleição do modo prisional mais severo, ao expor
in verbis
:

“Fixo o REGIME inicial
FECHADO
para cumprimento da pena, com base no
artigo 33, §§ 2º e 3º do Código Penal
, considerando a pena aplicada e
a circunstância judicial valorada negativamente (quantidade de droga)
”
. (ID 88609252 - Pág. 17) – Destaquei.

Com efeito,
obrou em acerto

o MM. Magistrado
a quo
, pois, na hipótese, a
presença de circunstância judicial desfavorável
e a
vultosa quantidade de drogas ilícitas
efetivamente recomendam o regime inicial mais gravoso para o cumprimento da pena, motivo por que se
ratifica
, nesta instância revisora, o regime inicial
FECHADO
, com fulcro no
art. 33, §3.º, do Código Penal
.

Não é outro o entendimento sedimentado no e. STJ:

“2. É possível a fixação do regime inicial fechado a condenados à pena superior a quatro anos e inferior a oito anos, quando presente circunstância judicial desfavorável”.

(AgRg no REsp 1907821/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 23/03/2021) – Negritei.

“4.
Embora o paciente seja primário e a pena tenha sido fixada em patamar inferior a 8 anos de reclusão, o regime fechado mostra-se adequado para o início do cumprimento da sanção imposta, diante da aferição desfavorável de circunstâncias judiciais (quantidade do entorpecente)
, nos termos dos art. 33 do CP c.c o art. 42 da Lei n. 11.343/2006”.
(AgRg nos EDcl no HC 665.286/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 23/08/2021) – Grifei.

Por derradeiro, com relação ao pedido de
ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS
formulado pelos apelantes
ROMÁRIO
,
EDERSON
e
GEILSON
, friso que inexiste interesse recursal, na medida em, ao que consta da r. sentença impugnada,
nenhum dos sentenciados foi condenado no pagamento das custas processuais
, por serem hipossuficientes, na forma da lei (ID 88609252 - Pág. 18).

Prequestionamento

Muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE n. 20120510091147 – Rel. Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), os dispositivos legais referidos pelos insurgentes, relacionados que estão com as teses sustentadas no próprio recurso, foram observados e integrados à fundamentação deste aresto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço
dos recursos de apelação criminal interpostos por
NAILSON MARQUES MARINHO
,
ROMÁRIO CARVALHO DA SILVA
,
EDERSON RIBEIRO DE CARVALHO
,
HIAGO RIBEIRO DA SILVA
e
GEILSON JANUARIO DE DEUS
, para
REJEITAR
A PRELIMINAR DE NULIDADE
arguida por este último, e,
no mérito
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

aos apelos
, a fim de
absolver
os 04 (quatro) primeiros apelantes do delito previsto no art. 288, § único, do Código Penal e de
reduzir as penas
de todos os recorrentes no que refere aos delitos previstos no art. 157, §.2.º, inc. II, e §2.º-A, inc. I, do Código Penal e no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, de modo que as novas
reprimendas
finais
e
definitivas

dos apelantes ficam estabelecidas nos seguintes patamares:

-

NAILSON MARQUES MARINHO:
09 (NOVE) ANOS E 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO
, no regime inicial
FECHADO
, e pagamento de
21 (vinte e um) dias multa
, pela prática do crime do
art. 157, §2.º, inc. II, e §2.º-A, inc. I, do Código Penal
;

-

ROMÁRIO CARVALHO DA SILVA:
09 (NOVE) ANOS E 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO
, no regime inicial
FECHADO
, e pagamento de
21 (vinte e um) dias multa
, pela prática do crime do
art. 157, §2.º, inc. II, e §2.º-A, inc. I, do Código Penal
;

-

EDERSON RIBEIRO DE CARVALHO:

09 (NOVE) ANOS, 02 (DOIS) MESES E 25 (VINTE E CINCO) DIAS DE RECLUSÃO
, no regime inicial
FECHADO
, e pagamento de
23 (vinte e três) dias multa
, pela prática do crime do
art. 157, §2.º, inc. II, e §2.º-A, inc. I, do Código Penal
;

-

HIAGO RIBEIRO DA SILVA:

07 (SETE) ANOS, 09 (NOVE) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO
, no regime inicial
FECHADO
, e pagamento de
20 (vinte) dias multa
, pela prática do crime do
art. 157, §2.º, inc. II, e §2.º-A, inc. I, do Código Penal
;

-

GEILSON JANUÁRIO DE DEUS:
05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO
, no regime inicial
FECHADO
, e pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, pela prática do crime do
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006
.

Mantém-se
inalterada, nos demais termos, a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Juara/MT nos autos da ação penal (PJe) n.º 1000841-43.2020.8.11.0018.

Considerando que já foram expedidas as guias de recolhimento provisório em face dos recorrentes (ID 88609291 e ss.),
oficie-se
COM URGÊNCIA
o d. Juízo da Execução
, para que retifique com presteza os cálculos de pena a cumprir.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2021